Tribunal: CARF
Processo: 16692.720872/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de apresentar alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato administrativo de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente para justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da autoridade julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade fiscal.
Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter dictum, uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela autoridade julgadora.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável. Não havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OBSERVAÇÃO DAS NORMAS COMPLEMENTARES. AFASTAMENTO DE PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100 do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720872/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.116 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de
apresentar alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o
ato administrativo de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova
em sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria
suficiente para justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte
da autoridade julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade
fiscal.
Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter
dictum, uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer
tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720872/2017-33
Fl. 19526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Não havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração
de compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO
DE
IR
PAGO
NO
EXTERIOR
EM
PERÍODOS
ANTERIORES PARA COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode
ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de
lucros de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e
do lucro reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com
eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OBSERVAÇÃO DAS NORMAS COMPLEMENTARES. AFASTAMENTO
DE PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e indeferir os pedidos de diligência e de juntada a qualquer tempo de
novos elementos probatórios para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Fl. 19527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER no
13908.38583.250516.1.3.02-8860, por meio do qual a contribuinte formalizou um crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2015 no valor original de R$
482.363.458,65.
De acordo com as informações registradas no PER no
13908.38583.250516.1.3.02-8860, o saldo negativo tinha a seguinte composição:

IR pago no exterior
R$451.001.220,91
IRRF
R$31.362.237,74
Total
R$482.363.458,65

O crédito formalizado por meio do PER foi parcialmente utilizado nas seguintes
Declarações de Compensação – Dcomp:

DCOMP
Valor original do crédito utilizado
Débitos compensados
13908.38583.250516.1.3.02-8860
R$124.972.426,90
R$131.570.971,04
42698.55671.250716.1.3.02-6359
R$146.544.868,81
R$157.609.006,41
03566.32957.240616.1.3.02-6200
R$162.865.971,60
R$173.273.107,19
Total
R$434.383.267,31
R$462.453.084,64

Após procedimento de auditoria, a autoridade administrativa emitiu Despacho
Decisório por meio do qual não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as
compensações declaradas. No procedimento, a fiscalização confirmou as parcelas de IRRF no
montante de R$ 31.362.237,74, mas indeferiu a parcela do crédito que seria decorrente de IR
pago no exterior. A fundamentação para o indeferimento foi sintetizada da seguinte forma:

Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
451.001.220,91
0,00
451.001.220,91
Documentação
apresentada
pelo
contribuinte não atende à legislação

Fl. 19528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Irresignada com a decisão da autoridade administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.
A autoridade julgadora de primeira instância declarou a nulidade do despacho
decisório. A ementa do acórdão no 14-76.286 exarado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA.
NULIDADE.
O Despacho Decisório deve ser motivado, com a indicação, de maneira clara, dos fatos
e dos fundamentos jurídicos que lhe deram causa. A ausência de tais requisitos o torna
inválido para produzir os efeitos a que se destina e configura preterimento ao direito de
defesa, o que o torna nulo.
Decisão Recorrida Nula
Aguardando Nova Decisão
Em razão da decisão da DRJ, a autoridade julgadora emitiu novo Despacho
Decisório, detalhando as razões que levaram ao não acolhimento do pleito creditório da
contribuinte.
A autoridade da RFB, ao refazer a apuração do saldo de IRPJ do ano-calendário
2015, concluiu pela inexistência de saldo credor de IRPJ. De fato, apurou IRPJ a pagar no
montante de R$ 38.624.495,80 conforme demonstração abaixo:

VALOR DECLARADO
VALOR
RECALCULADO
IRPJ devido (declarado na ECF)
69.986.733,54
69.986.733,54
(-) IR Retido na Fonte (PERDCOMP
com informação do crédito)
31.362.237,74
31.362.237,74
(-) IR Pago no Exterior (PERDCOMP
com informação do crédito)
451.001.220,90
0,00
(=) IRPJ a pagar
-412.376.725,11
38.624.495,80

Em face do novo Despacho Decisório, a contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade de fls 8.397 e ss.
Sirvo-me de parte do relatório elaborado pela autoridade julgadora a quo no
Acórdão no 14-90.548 para apresentar as razões adotadas pela fiscalização, bem como as
alegações lançadas pela contribuinte na manifestação de inconformidade:
4. Os autos retornaram à DRF de jurisdição da contribuinte, a qual elaborou novo
Despacho Decisório, que se transcreve, em parte:
Fl. 19529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

"Trata-se de Declaração Eletrônica de Compensação, cuja demonstração do crédito foi
efetuada por meio da PER/DCOMP no 13908.38583.250516.1.3.02-8860, relativa ao
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do Ano-calendário de 2015 (Exercício 2016), no
valor de R$ 482.363.458,65. As PER/DCOMPs discriminadas a seguir também se
utilizaram do mesmo crédito:
(...)
2. Em 29/06/2017 foi expedido Termo de Início de Diligência Fiscal (fls. 28/30),
através do qual a empresa foi intimada para que comprovasse seu alegado crédito,
oriundo de Imposto pago no Exterior.
3. Em resposta, a intimada acostou aos autos os documentos de fls. 37/316.
4. Em 31/08/2017 foi prolatado Despacho Decisório (fls. 317/319), que não reconheceu
o direito creditório solicitado, por entender que os documentos juntados não obedeciam
a legislação de regência.
5. Insurgindo-se contra o teor do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, Manifestação de Inconformidade (fls. 329/368) em 03/10/2017,
acompanhada dos documentos de fls. 369/8.279.
6. Diante do pedido do contribuinte, a 6a Turma da DRJ/RPO declarou nulo o despacho
decisório, através do Acórdão de fls. 8.282/8.298.
7. Sendo assim, o processo foi devolvido a esta DIORT/DERAT, para que fosse
elaborado um novo despacho decisório.
É o relatório.
Fundamentação
Da compensação
(...)
Da análise do crédito alegado
11 - Limitação do Suposto Crédito
11.1. De acordo com as informações da PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
(...), verifica-se que o Saldo Negativo de IRPJ alegado pelo contribuinte é assim
composto:

12. Tal demonstrativo não está de acordo com os valores informados na ECF do período
- fls. 488/490. Em vista disto, uma das questões constantes no Termo de Início de
Diligência Fiscal era a seguinte: "Tendo em vista a discrepância entre os valores
apresentados na composição do suposto crédito nas perdcomps em epígrafe e os valores
constantes na ECF, informar quais valores refletem a realidade contábil fiscal, para fins
do crédito pleiteado."
13. Em resposta a este quesito (fl. 38), a intimada não esclareceu tal discrepância,
alegando simplesmente que tal comprovação se encontra no anexo Outros_15 (fls.
291/292), que se constitui da impressão do controle de Saldos das Contas do e-Lalur e
do e-lacs. Sendo assim, serão consideradas, para efeito da apuração do saldo negativo,
Fl. 19530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

as parcelas indicadas no perdcomp, dos quais deverá ser deduzido o imposto devido
apurado na ECF.

14. Do Imposto de Renda Retido na Fonte
14.1. O Decreto 3.000 de 26/03/1999 (RIR/99), art. 231, dispõe que para a determinação
do imposto a pagar ou a ser compensado, o rendimento que gerou o IRRF deve ter sido
computado na apuração do lucro real:
(...)
14.2. Das retenções na fonte informadas no PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito, no valor total de R$ 31.362.237,74, verificou-se que no Despacho Decisório
original já havia sido validado o valor total. Tais retenções constam na DIRF da
empresa declarante (fls. 8306/8322), conforme demonstrativo a seguir:

Do Imposto Pago no Exterior
15. Limite de utilização
15.1. O interessada informou, na composição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ aqui
analisado, o montante de R$ 451.001.220,91, a título de Imposto de Renda Pago no
Exterior, no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (no
13908.38583.250516.1.3.02-8860 - fls. 2-27).
15.2. Antes de se proceder à análise da documentação juntada pelo interessado às fls.
37/316, é importante salientar que, no presente caso, a utilização do Imposto de Renda
incidente no exterior, utilizada pelo interessado para compor o Saldo Negativo apurado
no exercício, só é possível até o limite do valor do imposto devido, como se
demonstrará a seguir.
15.3. Com a publicação da Lei n.o 9.249/95, a partir de 1o de janeiro de 1996, os lucros,
rendimentos ou ganhos de capital provenientes do exterior, auferidos por pessoa
jurídica, passaram a estar sujeitos à incidência do imposto de renda no Brasil. Desta
forma, passou a vigorar o "princípio da universalidade", no que diz respeito á tributação
dos rendimentos, ganhos de capital e lucros das pessoas jurídicas. Com efeito, assim
dispõe o art. 25 da referida Lei:
Fl. 19531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Lei 9.249, de 26/12/1995 "Art. 25. os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (...).
(...)"
15.4. Por meio do art. 26 da mesma Lei, permitiu-se compensar o imposto de renda
incidente no exterior com o imposto devido pela pessoa jurídica no Brasil, nos seguintes
termos:
"Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital, computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o. Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
(...)
15.5. No mesmo diapasão, vale reproduzir o teor dos arts. 394 e 395 do RIR/99
(Decreto 3.000, de 26/03/99), que assim estabelecem:
(...)
15.6. Como se depreende dos textos legais acima transcritos, especialmente do art. 26
(caput e §1o) da Lei n.o 9.249/95 e do art. 395 (caput e § 1o) do RIR/99, há um limite
para a utilização do imposto de renda incidente (pago ou retido na fonte) no exterior, e
esse limite equivale ao valor do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
correspondentes lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior,
proporcionalmente ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no
Brasil.
15.7. Ocorre que, no caso em tela, o requerente apurou o valor de R$ 69.986.733,00 a
título de IRPJ devido no final do exercício em questão (Registro N 630 da ECF do
período de escrituração de 2015 - fl. 489). A legislação acima citada disciplina que o
Imposto sobre a Renda pago no Exterior somente pode ser utilizado para deduzir o
Imposto de Renda e CSLL devidos no período.
15.8. Desse modo, conclui-se que o limite para a utilização do imposto de renda
incidente no exterior é R$ 69.986.733,00, ou seja, o valor do imposto devido, conforme
legislação citada.
15.9. Importante salientar que, exatamente em função dessa impossibilidade de se
compensar o imposto incidente no exterior, nos casos em que a pessoa jurídica, no
Brasil, tenha apurado prejuízo fiscal no respectivo período ou tenha apurado imposto
devido menor que o imposto retido na fonte, possibilitou-se que tal compensação seja
feita em anos-calendário subseqüentes (art. 14, § 15, da Instrução Normativa SRF no
213, de 07/10/2002), devendo o montante a compensar ser controlado na "Parte B" do
Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR (art. 14, §16, da mesma Instrução
Normativa). Tudo isso, evidentemente, caso atendidos os demais requisitos
estabelecidos na legislação para que seja viável essa utilização.
15.10. Note-se que, na Manifestação de Inconformidade (fls. 329/368), o requerente
tenta alargar este limite alegando que uma parte do indicado no perdcomp como
Imposto Pago no exterior (R$ 482.018.142,46) seriam, na verdade, antecipações
mensais de IRPJ dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Porém, ele
Fl. 19532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

mesmo afirma a seguir que tais antecipações "foram quitadas pela Defendente com
saldo decorrente de imposto de renda pago por suas subsidiárias...". Deste modo, tais
valores também se submetem ao limite do IR devido.
16. Análise da documentação apresentada
16.1. No Termo de Início de Diligência Fiscal (fls. 28/30) foram apresentados dez
quesitos para serem respondidos com comprovação documental pelo requerente.
Tais questões demandavam que o interessado comprovasse:
o efetivo pagamento do Imposto pago no Exterior,
o oferecimento à tributação da receita correspondente e
sua participação nas empresas que efetuaram o suposto pagamento.
16.2. Por óbvio, para que o imposto pago no exterior possa ser utilizado para compensar
o IR devido, há de se comprovar as três situações. Começaremos com a mais
problemática no caso em tela - participação nas empresas.
16.3. O Art. 87, da lei n° 12.973/2014, especifica que o contribuinte poderá deduzir, na
proporção de sua participação, o tributo sobre a renda pago no exterior pela controlada
direta ou indireta, incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do
lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre referidas parcelas.
16.4. Para confirmar que a empresa é controlada ou coligada e qual a participação do
contribuinte na empresa, a Ambev S/A foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a participação direta ou indireta nas controladas/coligadas, estatuto
social das mesmas e organograma do grupo (itens 7, 8 e 9 do termo de início de
procedimento fiscal.)
"7. Se aplicável, documentos (originas e traduzidos por tradutor juramentado)
que comprovem a participação direta ou indireta do contribuinte nas empresas das
quais apresentar supostos pagamentos de Impostos sobre a Renda, e/ou tenham
auferido lucros no ano-calendário de 2015;
8. Se aplicável, estatuto social (originais e traduzidos por tradutor juramentado)
das empresas das quais a contribuinte apresentar supostos pagamentos de Impostos
sobre a Renda e/ou tenham auferido lucros no ano-calendário de 2015;
9. Se aplicável, organograma com as empresas das quais o contribuinte apresentar
supostos pagamentos de Impostos sobre a Renda, e/ou tenham auferido lucros no ano-
calendário de 2015 e a participação em cada uma delas.
16.5. Na resposta de fls. 37/40, o requerente afirma que o documento hábil para dirimir
esta questão é a "parcela do formulário 20-F traduzido para o português, devidamente
protocolado para fins de atendimento às exigências da Securities and Exchange
Comissiom (SEC) para o ano-calendário 2014 ("outros_17" - fls. 295/298). ora, tal
documento, apesar de apresentar um organograma das empresas coligadas a AMBEV
S/A, não é suficiente para substituir todos os documentos exigidos no Termo de Início
de procedimento Fiscal. Digno de nota que, ao apresentar a manifestação de
inconformidade, o requerente junta documentos societários de algumas empresas, já
concordando que o documento entregue anteriormente não era suficiente.
Fl. 19533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

16.6. Note-se, nesse sentido, que o contribuinte não havia apresentado os documentos
pedidos na intimação (fls. 28/30), deixando de atender aos arts. 911, 927, 928 do
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, que diz o seguinte:
(...)
16.7. Já na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informou que apresentou os
atos societários nos seguintes arquivos:
Documentos Comprobatórios - Outros - Doc_Comprobatórios 002 - fls. 593/765 -
Documentos em língua estrangeira.
Documentos Comprobatórios - Outros - Doc_Comprobatórios 003 - fls. 766/983 -
documentos em língua estrangeira.
Documentos Comprobatórios - Outros - Doc_Comprobatórios 004 –

Documentos Comprobatórios - Outros - Doc_Comprobatórios 005 - Documentos em
língua estrangeira - 1240/1414.
16.8. Conforme relação anterior, os documentos apresentados são as atas de assembléias
da PRAD AB de 01/09/2011 e de 02/04/2012 e da Austral Beverage Company AB de
31/07/2012, 25/11/2012, 28/06/2013, que comprovam a participação da Latin America
South Investments S.L. nas mesmas. Porém, não existe qualquer documento que
comprove a ligação AMBEV S/A com a Latin America South Investments S.L. E ainda,
tais atas são de períodos bem anteriores a 2015 ou dos períodos nas quais a empresa
pretende utilizar o suposto IR pago no exterior e as participações nas empresas podem
variar.
16.9. Os demais documentos foram apresentados em língua estrangeira. Cumpre
destacar que, para terem sua validade reconhecida, documentos em língua estrangeira
devem preencher os requisitos do art. 224, do Código Civil de 2002, do art. 192 do
Código de processo Civil, dos arts. 129 e 148, da Lei no 6.015/1973, e do art. 18 do
Decreto no 13.609/1943, a seguir transcritos, com amparo no art. 13 da Constituição
Federal:
(...)
16.10. À luz dos diplomas legais retromencionados, infere-se que a legislação impõe
uma série de condições para que documentos e, mais especificamente no caso em
comento, provas documentais redigidas em idioma estrangeiro, tenham validade no
Brasil e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
16.11. No caso tem tela, a impugnante, como já citado, não apresentou a tradução para a
língua portuguesa. Nesse sentido, reportamo-nos a Acórdão proferido pelo Conselho de
Contribuintes, cuja ementa trazemos a seguir:
(...)
Fl. 19534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

16.12. Importante salientar que é responsabilidade do sujeito passivo a demonstração da
certeza e liquidez do suposto crédito tributário junto a RFB, portanto cabe ao
contribuinte comprovar sua participação na empresa da qual pretende utilizar o IR pago
no Exterior, isto é, os laços societários entre as diversas empresas. Para tanto, deve
apresentar documentos de acordo com a legislação vigente de todos os elos de sua rede
de controladas, da AMBEV até as empresas das quais pretende utilizar tal imposto. Pois
só assim é possível calcular a participação da AMBEV em tais empresas.
16.13. Assim, não foi possível confirmar a participação da AMBEV S/A nas empresas
das quais pretende utilizar o suposto pagamento de IR efetuado no Exterior para deduzir
do IR devido no ano-calendário de 2015.
17. Apresentação dos Balanços - Item 10 do Termo de Início de procedimento Fiscal

17.1. Considerando a legislação acima, a contribuinte foi intimada a apresentar
Demonstrações Financeiras das empresas controladas ou coligadas, direta ou
indiretamente, das quais a contribuinte apresentar supostos pagamentos de Imposto
sobre a Renda no exterior. (item 10 do Termo de Início de procedimento Fiscal).
17.2. De acordo com a Resposta à Intimação de 19/07/2017, fls. 37/40, as
Demonstrações Financeiras das controladas ou coligadas encontram-se nos Documentos
Comprobatórios - Outros - Outros 17, 18 e 19, ás fls. 295/306 do presente processo.
17.3. Entretanto, os documentos apresentados estão em língua estrangeira. Portanto, não
estão de acordo com a legislação vigente no País.
17.4. Já na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informou que as
Demonstrações Financeiras elaboradas por suas subsidiárias em 2014 estavam juntadas
nos Doc Comprobatórios 0006 e Doc Comprobatórios 0007 (fls. 1415/1970). Que são
os seguintes:

Fl. 19535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

17.5. Conforme pode ser observado nos itens 1 a 11 do Parágrafo anterior, somente os
documentos dos itens 3, 6, 8 e 11 estão em Língua Portuguesa. lembrando que o art. 192
do CPC (...) só admite documento em língua estrangeira quando acompanhado de
versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade
central, ou firmado pro tradutor juramentado.
17.6. Ademais, tais documentos esbarram novamente na questão da falta de
comprovação da participação da AMBEV em tais empresas.
18. Pagamento do Imposto Pago no Exterior - itens 3 e 4 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal 18.1. Apesar da AMBEV S/A não ter comprovado a sua
participação em nenhuma controlada, conforme já explicitado no item 16 do presente
despacho decisório, e de este fato já ser suficiente para indeferir o pleito do interessado,
procederemos à análise não exaustiva de alguns documentos entregues pelo contribuinte
como sendo comprovantes de pagamento de imposto sobre a renda pago no exterior.
18.2. Assim, a seguir incluímos o enquadramento legal deste tópico.
[Transcrição parcial da Lei n.o 12.973, de 2014; Instrução Normativa RFB no 1.520, de
08/12/2014, com as alterações da IN RFB no 1.577, de 31/07/2015, 1.674, de
28/11/2016 e 1.772, de 21/12/2017]
18.3. Considerando a legislação acima mencionada, o contribuinte foi intimado a
apresentar os comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Renda Pago no Exterior.
18.4. Na resposta à intimação, o contribuinte informou que pretendia utilizar os
supostos pagamento de IR no Exterior das seguintes empresas (resumo do
demonstrativo de fls. 19/22 - documentos comprobatórios - outros - outros_01).

18.5. Porém, a maioria dos documentos apresentados não está de acordo com a
legislação em vigor, conforme pode ser verificado:
Nenhum documentos está acompanhado de tradução para a língua portuguesa
realizada por tradutor juramentado, portanto não respeita o art. 25, da IN RFB no 1.520,
de 08/12/2014, e o art. 192, do CPC;
Os comprovantes referentes a Cerveceria Paraguaya, CND, FNC e Guiness Canadá
Limited não estão reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Fl. 19536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Embaixada brasileira no país em que for devido o imposto, em desacordo com a IN
1.520, §5o, e Lei 12.973/2014, § 9o;
Com relação a Cerveceria Y Malteria Quilmes SAICA Y G - foram apresentados
documentos de Solicitação de Compensação, porém tais documentos não comprovam a
o deferimento da referida compensação.
18.7. Sendo assim, tais documentos não apresentam consistência documental e legal
para comprovarem o IR pago no exterior.
19. Conclusão
19.1. Por todo o anteriormente exposto, e considerando-se que:
não foi possível verificar qual a participação da AMBEV S/A nas empresas das quais
pretende utilizar o suposto IR pago no exterior;
os documentos redigidos em língua estrangeira somente poderão ser juntados aos
autos quando acompanhados de versão para a língua portuguesa tramitada por via
diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado;
é responsabilidade do contribuinte a demonstração da liquidez e certeza do suposto
crédito tributário junto a RFB, acompanhada de provas hábeis.
19.2. NÃO foi comprovada a existência de Saldo Negativo de IRPJ no AC 2015.
Deste modo, o valor do Saldo Negativo de IRPJ (ano-calendário 2015) aqui pleiteado
será recalculado, somente para efeito de cálculo do direito creditório, conforme
demonstra-se a seguir:

Decisão
(...)
NÃO RECONHEÇO o direito creditório de AMBEV S/A, CNPJ (...), referente ao
Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2015;
NÃO HOMOLOGO as compensações declaradas nos PERDCOMP abaixo
relacionados:
(...)"
5. Cientificada do Despacho Decisório em 10 de agosto de 2018, fl. 8.389, a interessada
apresentou manifestação de Inconformidade em 11/09/2018, fls. 8.397/8.430 dos autos,
com as seguintes razões de fato e de direito.
5.1. Afirma que os saldos negativos de IRPJ e CSLL do período decorreram das
deduções, nas apurações anuais, das antecipações mensais, do imposto de renda pago no
exterior e do imposto de renda retido na fonte, no caso do IRPJ.
Fl. 19537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

5.2. Alega que autoridade fiscal proferiu os novos Despacho Decisórios sem solicitar
outros documentos ou esclarecimentos à defendente. Em suas palavras:
"9. Em síntese, a D. Fiscalização entendeu que a Defendente (i) teria excedido o limite
legal para a dedução do imposto de renda pago no exterior; e (ii) não teria comprovado
as parcelas de antecipações mensais e de imposto de renda pago no exterior, que
compuseram o saldo negativo.
9.1. Entendeu a D. Fiscalização que a Defendente excedeu o limite de dedução do
imposto de renda pago no exterior previsto no artigo 26, §1o, da Lei 9.249/95 e artigos
394 e 395 do RIR/99.
9.2. Quanto às parcelas de composição do saldo negativo, a D. Fiscalização entendeu
que os documentos apresentados pela Defendente nos autos não seriam suficientes para
comprovar a existência de imposto pago no exterior passível de compensação no ano-
calendário de 2015 (seja com antecipações mensais, seja no ajuste anual), especialmente
por não terem sido apresentados documentos traduzidos e consularizados.
9.3. Ainda, em relação ao Processo de CSLL, a D. Fiscalização consignou que a
dedução do imposto pago no exterior da CSLL devida somente é possível quando
identificado saldo do referido imposto após a dedução do IRPJ devido. Sob esta ótica e,
não tendo reconhecido a existência de imposto pago no exterior passível de
compensação no Processo de IRPJ, entendeu a D. Fiscalização que não haveria que se
falar em compensação de excedente no Processo de CSLL."
5.3. Requer a nulidade do Despacho Decisório, tendo em conta que, mesmo
determinação expressada da D. DRJ, a D. Fiscalização deixou de utilizar de todos os
seus poderes fiscalizatórios para analisar o crédito discutido nos autos. Em suas
palavras:
"13. Ainda que assim não se entenda, a Defendente demonstrará que (i) não excedeu o
limite legal de utilização do imposto de renda pago no exterior nas apurações do IRPJ
ou da CSLL devidos no período; bem como que (ii) os valores de imposto pago no
exterior utilizados no ano-calendário de 2015 correspondem a efetivos pagamentos
realizados por empresas controladas da Defendente, considerados na proporção da
participação societária da Defendente em referidas empresas e apurados na proporção
da participação societária da Defendente em referidas empresas e apurados sobre lucros
ou resultados efetivamente oferecidos á tributação no Brasil, conforme atestado em
Laudo Técnico de Natureza Contábil ("Laudo", doc. 01), elaborado por KPMG
ASSESSORES LTDA. ("KPMG") a partir da analise dos documentos da Defendente.
5.4. Diz que novos despachos decisórios foram proferidos para que os fatos
relacionados aos créditos em discussão fossem investigados à exaustão pela
Fiscalização, com base nos amplos poderes de que as autoridades dispõem. Em suas
palavras:
"15. Isto porque, nos termos dos v. acórdãos proferidos pela D. DRJ, não se poderia
admitir que apenas os órgãos julgadores (e não os de fiscalização), após a instauração
do contencioso administrativo, fiquem responsáveis pelas análises dos elementos de fato
e de direito que determinam a relação jurídica entre o Fisco e contribuinte.
16. Tendo-se em conta que o norte do processo administrativo é a elucidação à exaustão
das questões de fato e de direito que influenciam esta relação jurídica, a D. Fiscalização,
que dispõe de amplos poderes fiscalizatórios, não poderia se afastar deste objetivo."
5.5. Transcreve os itens 41 a 44 dos acórdãos proferidos. Acrescenta que em diversos
trechos dos novos despachos decisórios transparecem dúvidas sobre a possibilidade de
os documentos constantes nos autos serem suficientes par a demonstração do imposto
Fl. 19538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

pago no exterior, as quais poderiam ter sido solucionadas por meio de intimações
complementares e pedidos de esclarecimentos.
5.6. Afirma que seus direito creditório não foi reconhecido sob o fundamento de que a
contribuinte (i) teria excedido o limite de utilização do imposto de renda pago no
exterior e (ii) não teria comprovado as parcelas de antecipações mensais e de imposto de
renda pago no exterior, que compuseram o negativo. E continua:
"22. Como a própria D. Fiscalização destacou nos novos despachos decisórios, a
discussão acerca do limite de dedução do imposto de renda pago no exterior tem
relação com as antecipações mensais de IRPJ e CSLL apuradas durante o ano-
calendário de 2015 e quitadas com saldo de imposto de renda pago no exterior e não
utilizado em períodos anteriores nos termos da legislação."
5.7. Diz que apurou, no encerramento do ano-calendário de 2015, IRPJ (imposto e
adicional) no valor de R$ 69.986.733,54 (Linhas 3 e 4 do Registro N630, da ECF).
Deste montante deduziu o Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, as antecipações
mensais (estimativas) e o imposto de renda pago no exterior. Em conseqüência, teria
apurado um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 513.390.380,19, valor este superior
ao informado no PER/DCOMP, de R$ 482.363.458,65, conforme demonstrativo que
elabora:

5.8. Aduz que o novo despacho decisório confirmou o IRRF, sobre o qual não há
qualquer discussão. Também não questiona a apuração do IRPJ e do adicional devidos.
Assim, questiona o tratamento dados às antecipações mensais e à dedução do imposto
de renda pago no exterior.
5.9. No que se refere às antecipações mensais do IRPJ, afirma que:
"30. Quanto ao IRPJ mensal apurado, o valor considerado na composição do
crédito diz respeito às antecipações mensais de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2015, apuradas pela Defendente consoante o declarado no
Registro N620 da ECF 2015 (já juntado aos autos):

31. Referidas antecipações mensais foram quitadas pela Defendente com saldo
decorrente de imposto de renda pago no exterior por suas subsidiárias referente a anos-
calendário anteriores que não foi utilizado para dedução do IRPJ e da CSLL devidos nos
respectivos períodos e que, portanto, constava na parte B do LALUR da Defendente.
Fl. 19539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

5.10. Descreve os registros efetuados na conta "506003 da Parte B do LALUR da ECF
2014". Relata que no ano-calendário de 2014 escriturou imposto de renda pago no
exterior por suas subsidiárias proporcional à incidência do IRPJ e não utilizado para
dedução do imposto naquele período, no valor de R$ 666.196.014,54. Em 2015 utilizou-
se de parte deste valor, para extinção das estimativas do meses de setembro a dezembro
(AC 2015) resultando num saldo de R$ 184.177.872,08. Veja-se nos demonstrativos:

5.11. Diz que os montantes das estimativas dos meses de setembro a dezembro do ano-
calendário de 2015, de R$ 482.018.146,48, foram quitados com utilização do saldo
disponível na conta 506003 da Parte B do Lalur, correspondente a imposto de renda
pago no exterior de exercícios anteriores e não utilizados.
5.12. E continua:
"35. Diga-se que por limitação nos campos de preenchimento dos formulários
eletrônicos
de
pedido
de
Restituição/Declaração
de
Compensação
('PER/DCOMP"), a Defendente não conseguiu informar propriamente o valor
acima como decorrente do pagamento de antecipações mensais, motivo pelo
qual o valor foi informado como "imposto de renda pago no exterior" no
PER/DCOMP, e foi assim tratado no novo despacho decisório."
5.13. Afirma que no ano-calendário de 2015 apurou IRPJ devido de R$ 69.986.733,53 e
que no ajuste anual utilizou-se de imposto de renda pago no exterior, como dedução, de
igual valor. E continua:
"38. Nesse passo, registre-se que os valores de imposto de renda no exterior referente ao
próprio ano-calendário de 2015 (na proporção correspondente ao IRPJ, lançados nas
linhas 16.01 e 19 do Registro N630 da ECF 2015), num total de R$ 1.565.174.377,36,
foram lançados em 31/12/2015 na conta 506003 da parte B do LALUR da ECF 2015 na
Parte B do Lalur, descontando-se o montante de R$ 69.986.733,53 utilizado no próprio
ano:
Fl. 19540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

39. Como se depreende da explicação acima, a Defendente deduziu no ajuste anual do
IRPJ de 2015 o valor de R$ 69.986.733,53 de imposto de renda pago no exterior, valor
este que atende ao limite argüido pela D. Fiscalização. "
5.14. No ano-calendário de 2015 apurou CSLL devida no valor de R$ 10.637.728,52,
consoante Linha 4 do Registro N670 da ECF. Desse montante deduziu antecipações
mensais da contribuição (Linha 19, Registro N670, ECF 2016) e imposto de renda pago
no exterior. Em conseqüência, apurou um saldo negativo no valor de R$ 230.376.092,60

5.15. No que se refere às antecipações mensais (CSLL), considerou o valor de R$
230.376.092,60, conforme declarado no Registro N660, ECF 2015, juntado aos autos:

5.16. Aduz que as antecipações mensais da CSLL foram quitadas com saldo de imposto
de renda pago no exterior por suas subsidiárias, relativo a períodos anteriores em que
não se utilizou para dedução do IRPJ devido nos respectivos períodos e que constava na
Parte B do LALUR.
5.17. Esclarece que em 31/12/2014 registrou na "Conta 506003 da Parte B do LACS da
ECF 2014" o valor correspondente a pagamento de imposto de renda no exterior por
suas subsidiárias, proporcional à incidência da CSLL, não utilizado para dedução da
contribuição daquele ano, no montante de R$ 239.830.565,23:
Fl. 19541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

5.18. Continua e diz que no ano-calendário de 2015 descontou do referido saldo os
valores relativos ás antecipações mensais de setembro a dezembro, conforme
lançamentos na Parte B do LACS da ECF 2015:

5.19. Dessa forma, as antecipações mensais da CSLL foram quitadas com parte do saldo
disponível na conta 506003 da Parte B do LACS, relativo a imposto de renda pago no
exterior de exercícios anteriores, não utilizados. E continua:
"50. Diga-se que, como no caso do IRPJ, por limitação dos campos de preenchimento
dos formulários eletrônicos de PER/DCOMP, a Defendente não conseguiu informar
propriamente o valor acima como decorrente do pagamento de antecipações mensais,
motivo pelo qual o valor foi informado como "imposto de renda pago no exterior" no
PER/DCOMP, e foi assim tratado no novo despacho decisório."
5.20. E continua:
"51. Com base no Lucro Real anual do ano-calendário de 2015, a Defendente apurou
R$ 10.637.728,52 de CSLL devida (Linha 04 do já citado Registro N670, da ECF
referente ao ano-calendário de 2015).
52. Observado este limite, a Defendente deduziu do ajuste anual da CSLL o valor de R$
10.637.728,52 a título de imposto de renda pago no exterior no próprio ano-calendário
de 2015.
53. Nesse passo, registre-se que os valores de imposto de renda no exterior referente ao
próprio ano-calendário de 2015 (na proporção correspondente ao IRPJ, lançados na
linha 19, do Registro N670 da ECF 2015), num total de R$ 563.462.775,96, foram
lançados em 31/12/2015 na conta 506003 da parte B do LACS da ECF 2015 (já juntado
aos autos), descontando-se o montante de R$ 10.637.728,52 utilizado no próprio ano:

Fl. 19542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

54. Como se depreende da explicação acima, a Defendente deduziu no ajuste anual da
CSLL de 2015 o valor de R$ 10.637.728,52 de imposto de renda pago no exterior, valor
este que atende ao limite argüido pela D. Fiscalização."
5.21. Aduz que autoridade fiscal, ao afirmar que a contribuinte teria excedido o limite
para dedução do imposto de renda pago no exterior, considerou, além dos valores do
imposto no exterior usado no próprio ano-calendário de 2015, deduzidos na apuração
anual, também os valores das antecipações mensais. Em suas palavras:
"56.1. A D. Fiscalização argumenta que o limite previsto em dispositivos legais para a
dedução do imposto de renda no exterior das apurações anuais do IRPJ e da CSLL
também se aplicaria para as antecipações mensais quitadas com imposto de renda pago
no exterior do período, mas não indica qual o fundamento legal para esta aplicação.
57. Ocorre que, ainda que as antecipações mensais de IRPJ e CSLL tenham sido
quitadas com valores de imposto de renda pago no exterior (de períodos anteriores nos
quais não foi possível deduzi-los e que, portanto, estavam controlados na Parte B do
LALUR e do LACS, nos termos da IN 213/02, art. 14, §§ 15 e ss., e da IN 1.520/14, art.
30, §§ 14 e ss.), na condição de antecipações efetivamente pagas, tais valores não se
submetem aos limites de dedução do imposto de renda pago no exterior.
58. Isto porque, como determinam os arts. 2o, §4o, IV e 28, da lei 9.430/96, os valores de
IRPJ e CSLL pagos mensalmente por antecipação devem ser deduzidos no valor do
IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual para fins de determinação do imposto a
pagar ou do crédito a ser compensado, verbis:
(...)
59. Ora, uma vez quitadas as antecipações mensais, é cediço que respectivos valores
devem ser computados no saldo negativo do período, independentemente da forma
escolhida pelo contribuinte para a quitação.
60. Também é importante que, neste caso, a legislação não prevê qualquer limite para
dedução de antecipações mensais de IRPJ e CSLL efetivamente quitadas na apuração
anual de referidos tributos.
61. R, justamente por não haver previsão legal de limitação, a D. Fiscalização não
conseguiu indicar qual seria o fundamento legal para aplicar o limite previsto para a
dedução do imposto de renda pago no exterior na apuração anual também para as
antecipações mensais.
62. Diga-se, nesse sentido, que todos os Manuais de orientação do Leiaute da ECF
(desde o aprovado pelo ADE Cofis no 60/2015, passando pelos aprovados pelo ADE
Cofis no 46/2016 e ADE Cofis no 30/2017, até o manual aprovado pelo ADE Cofis no
52/2018) ao tratarem do preenchimento da linha correspondente à dedução das
antecipações mensais de IRPJ e CSLL - i.e. linha 24 do Registro N630 e linha 229 do
Registro N670, sempre determinaram o seguinte:
(...)
63. Diga-se que é precisamente na linha 24 do Registro N620 que se informa a quitação
das antecipações mensais de IRPJ com imposto de renda pago no exterior de períodos
anteriores, controlado na Parte B do LALUR, e é na linha 13 do Registro N660 que se
informa a quitação das antecipações mensais de CSLL com base no imposto de renda
pago em períodos anteriores e controlado na Parte B do LACS.
64. Em outras palavras, os valores do imposto de renda pago no exterior em períodos
anteriores, utilizados para quitar as antecipações mensais de IRPJ (informados nas
linhas 22 do Registro N620) e de CSLL (informados na linha 13 do registro N660) são
Fl. 19543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

considerados pela própria Receita Federal do Brasil como valores de antecipações
mensais efetivamente pagos (...) e, com isso, afasta as considerações da D. Fiscalização
acerca da extrapolação dos limites.
(...)
66. Não há dúvidas de que os Manuais de Orientação do Leiaute da ECF são normas
complementares de direito tributário, nos termos do inciso I, do art. 100, do CTN.
67. Diante disto, ainda que se considere, na mais remota hipótese que a Defendente
excedeu os limites de utilização do imposto de renda pago no exterior argüidos pela D.
Fiscalização, subsidiariamente, nos termos do parágrafo único de referido art. 100, do
CTN, e art. 76, da Lei 4.502/64, ao menos deverão ser canceladas as cobranças de
quaisquer penalidades, juros de mora e atualização do valor monetário dos tributos
compensados, tendo em vista que a Defendente observou as instruções de referidos
Manuais em seus procedimentos."
5.22. Faz um resumo de seus argumentos e demonstrativos, nos seguintes termos:
"68. Pois bem, não havendo que falar em excesso a limites legais, a Defendente
demonstra:
(i) Que os saldos acima referidos das partes B do LALUR e do LACS em 2015,
utilizados para quitar antecipações mensais de IRPJ e CSLL, de fato correspondem a
imposto de renda pago no exterior em 2014 por empresas controladas da Defendente,
considerados na proporção da participação nelas detida e apurado sobre lucros e
resultados auferidos no exterior e efetivamente adicionados às bases do IRPJ e CSLL no
respectivo anos-calendário e que não puderam ser utilizados nos respectivos períodos;
bem como
(ii) que os valores deduzidos das apurações anuais de IRPJ e CSLL de fato
correspondem a imposto de renda pago no exterior em 2015 por empresas controladas
da Defendente, considerados na proporção da participação nelas detida e apurados sobre
lucros e resultados auferidos no exterior e efetivamente adicionados às bases do IRPJ e
da CSLL do ano-calendário de 2015.
69. Em suma, os valores registrados nas conta 506003 da Parte B são os seguintes:

5.23. Argumenta que, diante da complexidade de sua árvore societária, extremamente
ramificada, pela qual controla as empresas que pagaram referidos valores de imposto de
renda no exterior, do volume dos documentos necessários para a demonstração do
efetivo pagamento do imposto no exterior, bem como sua participação societária na
empresa que efetuou o pagamento e a consideração dos respectivos lucros e resultados
nas bases do IRPJ e da CSLL apurados no Brasil, contratou empresa de auditoria
independente (KPMG) para elaboração de laudo (doc. 01), cujas conclusão foram:
"Com base nos procedimentos de verificação acima descritos neste Laudo, concluímos
que:
Fl. 19544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

(i) Restou comprovado que a Ambev controla, direta ou indiretamente, as empresas no
exterior que deram origem aos créditos de imposto pago no exterior durante os anos-
calendário de 2014 e 2015 e que os lucros auferidos por estas empresas, sobre os quais
referidos impostos foram pagos, foram tributados no Brasil em 31 de dezembro de 2014
e 2015.
(ii) Tal comprovação pôde ser efetuada, inclusive, em relação às empresas controladas
indiretas que constam no diagrama societário fornecido pela Ambev, por meio das
demonstrações financeiras dos anos-calendário de 2014 e 2015, dos atos societários
das referidas controladas e da planilha de cálculo de avaliação dos investimentos com
base no método de equivalência patrimonial.
(iii) Com base no exame da documentação que nos foi apresentada, verificamos que o
valor de R$ 1.785.303.961,41 e R$ 6.589.611.046,92 de lucros antes do imposto de
renda apurados nas demonstrações financeiras de cada uma das controladas diretas e
indiretas nos anos-calendário de 2014 e 2015, respectivamente, encontram-se
respaldados pelas demonstrações financeiras e foram objeto de adição fiscal ao lucro
real e a base de cálculo da CSLL apurados pela Ambev nesses períodos.
(iv) Com base nas informações obtidas junto às firmas-membros da KPMG, localizadas
no Canadá, Argentina Bolívia e Uruguai, bem como junto ao escritório parceiro
situado no Paraguai, referente à legalidade dos documentos de arrecadação
apresentados pela Ambev como comprovantes de quitação do imposto devido no
exterior, constatamos o seguinte:
> Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Labatt Brewing, localizada no
Canadá, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse país.
> Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Y Malteria Quilmes
SAICA Y G ("CMQ"), localizada na Argentina, são os legalmente previstos na
legislação e instruções das autoridades fiscais desse país.
> Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Paraguay, localizada
no Paraguai, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse
país.
> Os comprovantes de arrecadação relativos á empresa Cerveceria Boliviana, localizada
na Bolívia, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse
país.
> Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa F.N.C. localizados no Uruguai,
são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais desse país. Cabe
destacar, ainda, de que foi considerado para fins do presente Laudo, os valores
relacionados ao imposto de renda (I.R.A.E), não sendo considerado como válidas, para
fins de compensação com o imposto devido no Brasil, as parcelas relacionadas no
imposto incidente sobre o patrimônio ("Impuesto Al Patrimonio Antecipo").
> As demonstrações financeiras apresentadas neste lado, bem como os documentos
societários encontram-se devidamente traduzidos e consularizados; e
> Os comprovantes de pagamento, no montante total de R$ 1.006.008.200,48 para o
ano-calendário de 2014 e R$ 343.398.614,41 para o ano-calendário de 2015, encontram-
se devidamente consularizados e traduzidos.
> Especificamente quanto às utilizações dos impostos pagos no exterior nas
compensações dos valores de IRPJ e CSLL devidos no Brasil, com base nas
informações obtidas junto a referidas firmas-membros, bem como na legislação
traduzida e acostada a este Laudo, foi possível constatar que a documentação juntada a
este laudo é suficiente para comprovar documentalmente tais compensações."
Fl. 19545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

5.24. No que se refere ao Imposto de Renda que teria sido pago no exterior durante o
ano-calendário de 2014, afirma que consoante o Tópico VI do Laudo da KPMG, o
imposto lançado na Parte B do LALUR e do LACS foi pago por sociedades nas quais
ela mantém participação indireta, quais sejam:
(i) Labatt Brewing Company Limited ("Labatt"), sediada no Canadá;
(ii) Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A y G. ("CMQ"), sediada na Argentina;
(iii) FNC S.A ("FNC"), sediada no Uruguai;
(iv) Cerveceria Paraguaya S.A ("Paraguaya"), sediada no Paraguay; e (v) Cerveceria
Boliviana Nacional S.A ("CBN"), sediada na Bolívia.
5.25. Apresenta diversos esclarecimentos, presentes nos itens 88 a 101 da manifestação
de inconformidade, resumidos no Item V.3.c que se transcreve:
"73. Ainda, consoante referido Tópico VI do Laudo da KPMG, considerando-se a
proporção da Defendente em referidas controladas, o valor do imposto de renda por elas
pago no exterior em 2014, já convertido em Reais, foi de R$ 1.006.008.200,48, valor
mais do que suficiente para suportar os lançamentos totais de R$ 906.026.579,77 nas
Partes B do LALUR e do LACS da Defendente.
74. A composição por controlada deste valor está sumarizada no Quadro 23 do Tópico
VI do Laudo da KPMG, abaixo transcrito:

75. Além da composição por controlada, no Tópico em referência do Laudo a KPMG
demonstrou a composição de referidos valores, pagamento a pagamento de cada
controlada, bem como:
(i) com auxílio de firmas-membro nos respectivos países, constatou que todos os
comprovantes de arrecadação e/ou compensação correspondem aos documentos que são
efetivamente utilizados para o pagamento do imposto de renda naquela localidade;
(ii) acostou a legislação que respalda tal conclusão - devidamente traduzida por
tradutores juramentados, com o devido registro da tradução;
(iii) constatou que os documentos de arrecadação em si estão todos consularizados e
traduzidos por tradutores juramentados, com o devido registro de tradução.
V.3.a. Participação societária da Defendente nas sociedades que pagaram imposto de
renda no exterior.
Fl. 19546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

76. Além de constatar a prova dos pagamentos do imposto de renda no exterior, a
KPMG também constatou, com base nas respectivas demonstrações financeiras e
documentos societários (consularizados e acompanhados da respectiva tradução
juramentada, devidamente registrada), a participação da Defendente em empresas no
exterior em 2014, especialmente nas que pagaram o imposto de rena no exterior em
referido ano-calendário.
77. de fato, no Tópico IV do Laudo, a KPMG confirmou todas as participações
societárias da Defendente no exterior, em especial as participações da Defendente nas
empresas que pagaram imposto de renda no exterior em 2014, as quais podem ser
ilustradas da seguinte forma:

78. Em decorrência da análise de referidos documentos, a KPMG constatou que, em
2014, a Defendente participa indiretamente, através da Ambev Lux, das empresas no
exterior nas proporções indicadas no Quadro 14 do Tópico IV do Laudo:
Fl. 19547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

V.3.b. Efetiva adição às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no Brasil do resultado das
subsidiárias que pagaram imposto de renda no exterior em 2014.
79. Ainda, a KPMG constatou que, para o ano-calendário de 2014, a Defendente
adicionou às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor dos lucros auferidos por
referidas empresas.
80. De fato, conforme Linha 10 da apuração do lucro real anual na Parte A do LALUR e
do LACS da ECF, referente a 2014 (já juntados aos autos), da Defendente adicionou um
valor de R$ 2.795.752.162,51 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior.
81. Para este ano-calendário (2014), a Defendente não optou pela antecipação dos
efeitos das disposições da Lei 12.973/2014. Deste modo, a Defendente considerou em
sua adição de lucros disponibilizados no exterior, conforme consolidados em suas
controladas diretas, quais sejam Ambev Lux, Tenedora CND, S.A ("Tenedora") e
Fratelli Vita ltda. ("Fratelli"), tal como constatado pela KPMG no Tópico V do Laudo.
82. A controlada direta Dahlen S.A ("Dahlen") auferiu em 2014 pequeno resultado
positivo, que foi absorvido por prejuízo do período imediatamente anterior, como
também constatou a KPMG no Tópico IV do Laudo (item 4.1.3).
83. Aos valores correspondentes aos resultados consolidados por controlada direta
acima referidos, a Defendente somou R$ 1.010.448.201,09 a título de imposto pago do
exterior (valor maior do que o efetivamente pago pelas controladas, nos termos acima
referidos).
84. Em resumo, a composição da adição pode ser resumida da seguinte forma:
Fl. 19548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

85. As parcelas consolidadas foram calculadas com base na aplicação do percentual de
participação detido pela Defendente, consoante demonstra o Quadro 19 do Tópico V do
laudo, abaixo transcrito:

86. Com base na memória de cálculo da equivalência patrimonial contabilizada pela
Ambev Lux, a KPMG também constatou que o resultado desta empresa (efetivamente
adicionado) englobou também constatou que o resultado desta empresa (efetivamente
adicionado) englobou também os resultados auferidos pelas empresas CBN, Paraguay,
CMQ, FNC e Labatt, que pagaram imposto de renda no exterior em 2014, e foram,
portanto, efetivamente tributados pela Defendente no ano-calendário de 2014.
V.3.c. Conclusões quanto ao imposto de renda pago no exterior em 2014.
"87. Em suma restou demonstrado que:
(i) Os valores registrados nas Partes B do LALUR e do LACS da defendente
correspondem a pagamentos de imposto de renda no exterior não utilizados no
referido ano-calendário, feitos pelas empresas Labatt, CMQ, Paraguaya, FNC
e CBN, e considerados na proporção em que tais empresas são detidas pela
Defendente;
(ii) Os documentos que comprovam o pagamento ou a compensação de
referidos valores de imposto de renda no exterior: (a) são aqueles utilizados
para pagamento ou compensação do imposto de renda nos países de origem,
tais como reconhecidos pelas firmas membro da KPMG e indicados na
legislação dos respectivos países, acostada ao Laudo acompanhada da
respectiva tradução juramentada; (b) tais documentos estão devidamente
consularizados e traduzidos por tradutor juramentado, com a tradução
devidamente registrada;
Fl. 19549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

(iii) A Defendente efetivamente tem participação societária indireta em CBN,
Paraguaya, CMQ, FNC e Labatt, empresas que pagaram imposto de renda no exterior
em 2014; e (iv) Os lucros auferidos por CBN, Paraguaya, CMQ, FNC, e Labatt,
empresas que pagaram imposto de renda no exterior em 2014, foram efetivamente
tributados pela Defendente no ano-calendário de 2014, posto que compuseram a
adição de lucros no exterior às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no respectivo
período."
5.26. No que se refere ao imposto de renda que teria sido pago no exterior, no ano-
calendário de 2015, apresenta as seguintes razões de defesa, Itens 88 a 104, resumidas
no Item V.4.c da manifestação de inconformidade:
"105. Em suma, restou demonstrado que:
(i) os valores registrados nas Partes B do LALUR e do LACS da Defendente
correspondem a pagamentos de imposto de renda no exterior são utilizados no referido
ano-calendário, feitos pelas empresas Ambev Dominicana/CND, Ampar, Bucareno,
Cerbucco, CBN, Paraguaya, CMQ, Cervepar, CND, Eco de Los Andes, FNC,
Guinnnes, Jalua, labtt, Lascan, Pampa, Musa, Relator, Cympay e SVBL e considerados
na proporção em que tais empresas são detidas pela Defendente;
(ii) Os documentos que comprovam o pagamento ou a compensação de referidos
valores de imposto de renda no exterior: (a) são aqueles utilizados para pagamento ou
compensação do imposto de renda nos países de origem, tais como reconhecidos pelas
firmas membro da KPMG e indicados na legislação dos respectivos países, acostada ao
Laudo acompanhada da respectiva tradução juramentada; (b) tais documentos estão
devidamente consularizados e traduzidos por tradutor juramentado, com a tradução
devidamente registrada;
(iii) A Defendente tem participação societária indireta em Ambev Dominicana/CND,
Ampar, Bucanero, Cerbuco, CBN, Paraguaya, CMQ, Cervepar, CND, Eco de Los
Andes, FNC, Guiness, Jalua, Labatt, Lascan, Pampa, Musa, Relator, Cymbay e SVBL,
empresas que pagaram imposto de renda no exterior em 2015; e (iv) Os lucros auferidos
por Ambev Dominicana/CND, Ampar, Bucanero, Cerbuco, CBN, Paraguaya, CMQ,
Cervepar, CND, Eco de Los Andes, FNC, Guiness, Jalua, Labatt, Lascan, Pampa, Musa,
Relator, Cympay e SVBL, empresas que pagaram imposto de renda no exterior em
2015, foram efetivamente tributados pela Defendente no ano-calendário de 2015, posto
que compuseram a adição de lucros no exterior às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
no respectivo período.
5.27. Finaliza sua petição:
"VI - PEDIDO
106. Diante do exposto, pede a Defendente seja a presente manifestação de
inconformidade acolhida, reconhecendo-se a nulidade dos novos despachos decisórios,
por preterição de seu direito de defesa, mormente quanto à devida demonstração do
imposto de renda pago no exterior.
107. Caso assim não se entenda, pede a Defendente seja a Manifestação de
Inconformidade julgada e acolhida para reconhecer integralmente o direito creditório da
Defendente e para que sejam homologadas todas as compensações declaradas com base
no referido crédito, cancelando-se a cobrança dos respectivos débitos principais, das
multas e dos juros sobre eles aplicáveis.
108. Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação do limite de dedução do imposto
de renda pago no exterior também para as antecipações mensais, o que se admite para
argumentar, pede sejam canceladas a cobrança de quaisquer penalidades, de juros de
mora e a atualização do valor monetário dos tributos compensados, por aplicação do
Fl. 19550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

parágrafo único do art. 100, do CTN, e art. 76, da Lei 4.502/64, uma vez que o
procedimento adotado peal Defendente está em linha com o disposto nos Manuais de
Leiaute da ECF, tais como previstos nos ADE Cofis n° 60/2015, ADE Cofis no 56/2016,
ADE Cofis no 30/2017 e ADE Cofis no 52/2018.
109. Nos termos do artigo 16, §4o, alínea "a" do Decreto 70.235/72, tendo em vista a
complexidade dos fatos envolvidos na apuração de lucros auferidos no exterior, a
Defendente protesta pela juntada posterior de documentos adicionais e complementares
que julgue importantes para corroborar os fatos demonstrados.
110. Caso este órgão entenda necessário, poderá também determinar a realização de
diligências e verificações que considerar relevantes à adequada verificação da prova,
colocando-se a Defendente desde já à disposição para o fornecimento das informações
que lhe forem solicitadas."
6. A contribuinte apresenta ainda o documento denominado "Laudo Técnico de
Natureza Contábil", de fls. 8.503/8.560, o qual, para todos os efeitos de direito, é
considerado como parte integrante da manifestação de inconformidade. Em
conseqüência, todas as razões de fato e de direito constantes de tal documento são
consideradas neste Acórdão.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
primeira instância. Reproduzo a ementa do acórdão ora guerreado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados os requisitos contidos
no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) bem como o disciplinamento do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
PROVA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. O
documento redigido em língua estrangeira somente pode ser validado como prova
quando acompanhado de versão para a língua portuguesa firmada por tradutor
juramentado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO.
Os lucros auferidos no exterior devem ser computados na determinação do lucro real e
na base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro de cada ano.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
Fl. 19551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido, em cada período de apuração, não
poderá exceder o montante do imposto de renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos
no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluídos na apuração do
lucro real.
O limite de utilização abrange o total do imposto de renda pago no exterior a ser
utilizado em cada período de apuração, seja na liquidação de estimativa mensal (mera
antecipação do imposto devido no ajuste anual)
ou no encerramento do período, e independe de qual foi o período em que se originou o
imposto pago no exterior.
CONTROLADAS NO EXTERIOR. PARTICIPAÇÃO.
A empresa controladora, no Brasil, deve comprovar sua participação, direta ou indireta,
nas controladas situadas no exterior. Ausente tal comprovação, eventual imposto de
renda pago no exterior não pode ser aproveitado como dedução, no Brasil.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para efeito de aproveitamento como dedução do imposto de renda pago no exterior,
sobre os lucros, computados no lucro real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse
documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro prevê
que a comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por
meio do documento de recolhimento ou arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
É oportuno destacar que a decisão de piso reconheceu a comprovação do
montante de R$ R$ 141.887.966,61 de IR pago no exterior no ano-calendário 2015. Assim,
deferiu a compensação parcial desse valor com o IRPJ e a CSLL devidos no mesmo ano e a
utilização do saldo remanescente em períodos subsequentes.
No que tange à apuração do IRPJ, destaco a parcela do crédito que foi reconhecida
pela decisão de piso:
348. Em conseqüência do que foi exposto, apura-se, para o ano-calendário de 2015, um
saldo negativo de R$ 31.362.237,74:

349. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
Fl. 19552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

creditório, no valor original de R$ 31.362.237,74, e HOMOLOGAR EM PARTE as
compensações declaradas, até o limite desse direito.
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte manejou o recurso voluntário
ora sob análise. Na peça recursal, lançou as seguintes alegações.
Conexão dos processo de IRPJ e CSLL.
À partida, antes de ingressar nas alegações de nulidade e de mérito para reforma
da decisão de piso, a recorrente pediu a vinculação dos processos no 16692.720872/2017-33 e
16692.720874/2017-22, que tratam de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2015,
respectivamente, bem como dos processos no 16692.720871/2017-99 e 16692.720873/2017-88,
que tratam de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2016.
Arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira
instância.
Preliminarmente à matéria de mérito, a recorrente apresentou duas alegações de
nulidade: (i) reiterou a alegação de nulidade dos despachos decisórios por cerceamento do direito
de defesa lançada na manifestação de inconformidade; e (ii) pugnou pela nulidade da decisão de
primeira instância por ter a DRJ inovado na fundamentação para indeferir os créditos pleiteados.
Reproduzo parte das alegações de nulidade:
19 Em que pese a DRJ não tenha declarado tal nulidade, o esforço de análise e
verificação de provas realizado pelo órgão julgador já dá conta de que tais
verificações não foram feitas em momento apropriado – i.e. durante um
Procedimento de Verificação Fiscal.
20 De fato, os despachos decisórios proferidos depois da anulação dos
primeiros ainda resultaram de análise rasa dos documentos e dos fatos
envolvidos no caso.
21 Tanto que diversos dos fundamentos pelos quais a DRJ denegou o crédito da
Recorrente não haviam sido explorados nos despachos decisórios do modo
como restaram explicitados nos acórdãos recorridos.
[...]
24 Ocorre que, além do fato de os créditos em discussão não terem sido devidamente
analisados nos despachos decisórios, a DRJ incluiu em seus acórdãos novos
fundamentos para denegar os saldos negativos da Recorrente.
25 De fato, além de detalhar itens que não teriam sido devidamente comprovados de
modo adequado (matérias tradadas no geral de forma rasa nos despachos decisórios), a
DRJ consignou que a Recorrente teria registrado créditos de IR no exterior em valor
superior aos permitidos pela legislação.
26 Ainda que referida afirmação não se sustente, fato é que referido fundamento não
constava nem mesmo de forma genérica nos despachos decisórios.
Em seguida, a recorrente passou às questões de mérito.
Mérito.
Fl. 19553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Em relação à comprovação dos montantes de IR pago no exterior utilizados na
compensação de IRPJ e CSLL em 2015 e os valores controlados na Parte B do LALUR e do
LACS, a recorrente, além dos esclarecimentos e dos elementos de prova juntados no
procedimento fiscal e na manifestação de inconformidade, apresentou um Adendo ao Laudo
elaborado pela KPMG (doc. 01). Nesta seara, os argumentos apresentados, assim como os
elementos de prova, foram organizados por ano-calendário:
- Ano-calendário 2014:
Em 2014, os montantes abaixo dariam suporte aos valores lançados na Parte B do
LALUR (R$666.196.014,54) e do LACS (R$239.930.565,23), uma vez que não houve
compensação com IRPJ e CSLL no ajuste.
Quadro de síntese do IR pago no exterior por controladas indiretas por meio da
Ambev Luxembourg S A R L (Ambev Lux):

Quadro de síntese do IR pago no exterior pela Tenedora CND S/A e controladas
indiretas:

- Ano-calendário 2015:
No caso de 2015, os valores abaixo dariam suporte aos montantes utilizados para
compensar com o IRPJ e a CSLL devidos no ajuste (R$69.986.733,53 e R$10.637.728,52,
respectivamente) e lançados no LALUR e LACS (R$1.495.187.644,14 e R$552.825.047,44).
Fl. 19554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

- Ano-calendário 2016:
No caso de 2016, os valores abaixo dariam suporte aos montantes utilizados para
compensar com o IRPJ e a CSLL devidos no ajuste R$132.662.208,90 e R$46.820.507,88,
respectivamente:

Fl. 19555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Em relação à comprovação das participações societárias que dariam direito ao
aproveitamento dos montantes de IR pago no exterior, a recorrente trouxe os seguintes
esclarecimentos e elementos de prova, além daqueles juntados à manifestação de
inconformidade:
- Ano-calendário 2014:
Primeiro, em relação às controladas indiretas por meio da Ambev Lux.
Tradução juramentada do Livro de Registro de acionistas da Ambev Lux (doc.
02), demonstrando que a recorrente deteria, em 2014 e 1015, 89,83% do capital da Ambev Lux.
Apostilamento do registro de acionistas da Paraguaya (doc. 03) que confirmaria a
participação indireta da recorrente (87,35%), por meio da Ambev Lux no capital da Paraguaya
conforme quadro abaixo:

Os documentos de fls. 12.360 a 12.431 (autenticados e apostilados) e de fls.
12.432 a 12.461 (traduções juramentadas) seriam suficientes para comprovar que, no período de
31/12/2004 a 31/12/2016, a Ambev Lux deteria, indiretamente, por meio da Labatt, 49% do
capital da Guiness.
Considerando que a DRJ já teria reconhecido parte das relações societárias e
considerando os elementos acima, a recorrente considera comprovada a participação nas
seguintes controladas/coligadas indiretas por meio da Ambev Lux, em 2014:

Segundo, em relação às controladas indiretas por meio da Tenedora CND.
Fl. 19556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

O Adendo ao Laudo da KPMG, com base nos elementos anteriormente juntados
aos autos mais os documentos relativos à Ambev Dominicana ora juntados, demonstraria a
participação da recorrente nas controladas/coligadas indiretas por meio da Tenedora:

- Ano-calendário 2015:
Tradução juramentada da Ata de Assembleia da Ampar, que comprovaria a
participação indireta da recorrente na Ampar, por meio da Ambev Lux, no percentual de
89,825%
Tradução juramentada da demonstração financeira da Bucanero, que comprovaria
a participação indireta da recorrente no capital da Bucanero, por meio da Ambev Lux e da
Cerbuco, no percentual de 44,912%.
A participação indireta da recorrente na Paraguaya, por meio da Ambev Lux, no
percentual de 78,462% já teria sido demonstrada no item anterior.
Demonstração financeira da Cervepar (autenticada, apostilada e tradução
juramentada) (doc. 07) que comprovaria a participação indireta da recorrente no capital da
investida, conforme tabela abaixo:

A participação da recorrente na CND já teria sido comprovada conforme item
acima.
Tradução juramentada do registro de ações da SVBL (doc. 09) e da demonstração
financeira (doc. 10), que comprovaria a participação indireta da recorrente no capital da SVBL,
por meio da CND e da IBL, no percentual de 54,80%.
A participação indireta da recorrente no capital da Jalua, conforme documentos já
acostados aos autos seria de 0,001%. Por sua vez, a Jalua deteria 100% do capital da Monthiers e
esta deteria 99,93% da Cympay. Portanto, a recorrente deteria 0,00099% da Cympay.
Fl. 19557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Em conclusão, a recorrente entende ter demonstrado a participação indireta nas
seguintes investidas:

- Ano-calendário 2016:
Conforme visto, a recorrente aproveitou em 2016 somente valores de IR pagos no
exterior da CMQ. A CMQ seria controlada pela Ambev Lux por meio da LASI (94,74%) e da
Linthal (5,01%).
Tais valores não teriam sido reconhecidos pela instância de piso pela falta de
comprovação da participação da recorrente na Ambev Lux. Assim, a recorrente juntou a tradução
juramentada do livro de registro de acionistas da Ambev Lux para comprovar sua participação
no capital da Ambev Lux que, a partir de 04/2016, passou a ser de 100%.
Assim, a recorrente entende ter comprovado a participação indireta de 99,75% no
capital da CMQ.
Em relação à comprovação das adições dos lucros disponibilizados no exterior
pelas controladas, a recorrente apresentou os seguintes elementos.
Fl. 19558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

- Ano-calendário 2014:
O total dos lucros adicionados às bases de cálculo de IRPJ e CSLL seria de R$
2.795.752.162,51 conforme tabela abaixo:

- Anos-calendário 2015 e 2016:
A instância julgadora de primeira instância já teria reconhecido os seguintes
montantes de lucros adicionados às bases de cálculo de IRPJ e CSLL:
- Ano-calendário 2015: R$6.618.016.554,64
- Ano-calendário 2016: R$5.915.795.046,93
Em relação à comprovação dos pagamentos de IR no exterior, a recorrente
detalhou os elementos de prova e esclarecimentos juntados aos autos, em especial aqueles que
instruem o Laudo da KPMG e seu Adendo.
- Em relação aos pagamentos efetuados no Canadá (Labatt, Guiness e Cerbuco), a
recorrente considerou comprovados os seguintes pagamentos para os anos de 2014 e 2015:

- Em relação aos pagamentos efetuados na Argentina (CMQ, Eco, Publicidad e
Pampa), a recorrente considerou comprovados os seguintes pagamentos para os anos de 2014 a
2016:
Fl. 19559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

- Em relação aos pagamentos efetuados na Bolívia (CBN), a recorrente considerou
comprovados os seguintes pagamentos para os anos de 2014 e 2015:

- Em relação aos pagamentos efetuados no Uruguai (FNC, MUSA e Cympay), a
recorrente considerou comprovados os seguintes pagamentos para os anos de 2014 e 2015:

Fl. 19560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

- Em relação aos pagamentos efetuados pela Tenedora CND e controladas
indiretas (na República Dominicana e em São Vicente e Granadines), a recorrente considerou
comprovados os seguintes pagamentos para os anos de 2014 e 2015:

- Em relação aos pagamentos efetuados na Suécia (Lascan), a recorrente
considerou comprovados os seguintes pagamentos para o ano de 2015:

Ainda em relação à comprovação dos pagamentos de IR no exterior, a recorrente
assevera que não foram questionados de forma específica os pagamentos efetuados em 2015 por
Ampar, Bucanero, Paraguaya, Cervepar, Jalua, CND, SVBL e Cympay. O pagamento efetuado
por CMQ (Argentina) no ano de 2016 também não teria sido questionado pela autoridade
julgadora de piso.
Ao final, a recorrente considera comprovados os seguintes pagamentos de IR no
exterior nos anos-calendário 2014 a 2016:
Fl. 19561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Fl. 19562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Em relação aos limites para a escrituração de IR pago no exterior no LALUR
e no LACS para utilização em períodos subsequentes, defende a recorrente que há um limite
para o IRPJ (25%) e outro para a CSLL (9%) e ambos devem ser aplicados sobre “os valores
totais das adições correspondentes aos lucros sobre os quais o IR no exterior incidiu”.
Ao se referir aos limites para o registro de IR pago no exterior no LALUR
contidos na IN SRF no 213/02 e IN RFB no 1.520/14, argumenta a recorrente:
258 Referida disposição tem como claro objetivo preservar a equidade entre
contribuintes (em princípio pelo menos para fins de IRPJ) que não auferem rendimentos
no exterior e aqueles que, em decorrência da adição de lucros disponibilizados no
exterior, passam de uma situação de prejuízo fiscal a uma situação de lucro real ou que
apuram prejuízo fiscal menor do que apurariam caso não houvesse tributação em bases
universais.
259 Isto porque, o contribuinte que não aufere rendimento no exterior e apura prejuízo
fiscal pode compensar referidos prejuízos em períodos subsequentes.
260 Já o contribuinte na mesma situação de prejuízo fiscal antes da adição de lucros no
exterior teria, não fosse a previsão acima, seu direito de compensar referidos prejuízos
(apurados em suas próprias operações) nos períodos subsequentes limitado, uma vez
que a adição de lucros no exterior diminui ou elimina o prejuízo fiscal apurado.
261 Ao mesmo tempo, a parcela do IR no exterior incidente sobre os lucros no exterior
não pode ser deduzida no período, uma vez que a dedução é limitada aos valores do
IRPJ e da CSLL efetivamente apurados no próprio período.
262 Portanto, foi para evitar que o contribuinte que aufere lucro no exterior e prejuízos
fiscais no Brasil fique prejudicado duas vezes (isto é, pela perda do prejuízo fiscal e
base negativa apurados em suas próprias operações e pela impossibilidade de dedução
integral dos valores de IR no exterior pago no próprio período), que se estabeleceu a
possibilidade de utilização de valores de IR no exterior não aproveitados no próprio
período de apuração mediante controle na Parte B do LALUR.
263 Nesse passo, e não obstante a IN 213/02 e a IN 1.520/14 se limitem a disciplinar os
valores de IR no exterior que podem ser controlados na Parte B do LALUR, referidos
dispositivos também precisam ser aplicados para permitir o registro e utilização de
valores de IR pagos no exterior não aproveitados no próprio período de apuração
mediante controle na Parte B do LACS.
[...]
267 Por estes motivos, ainda que a IN 213/02 e a IN 1.520/14 se limitem a disciplinar a
utilização do IR no exterior mediante controle na Parte B do LALUR, as mesmas
disposições devem ser aplicadas para admitir o registro de créditos proporcionais à
incidência da CSLL sobre a adição de lucros no exterior na parte B do LACS. Essa
conclusão é a única possível na medida em que as referidas INs têm a função de
regulamentar as previsões legais que disciplinam tanto a necessidade de tributação da
renda auferida no exterior, como a de se evitar a dupla tributação da referida renda.
Fl. 19563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

268 Portanto, nem mesmo seria necessária a previsão contida nas INs para autorizar que
o imposto de renda pago no exterior não compensado no Brasil por conta de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL aqui apurados, pudesse ser controlado na parte B do
LALUR e da LACS para utilização em anos subsequentes. Isso decorreria da própria
Lei que instituiu a tributação de lucros no exterior. Assim, eventual falta de menção
pelas INs em relação ao crédito de 9% de CSLL não deve ser interpretado como
proibitivo do exercício desse direito, sob pena de completa ilegalidade.
Desta forma, pugna a recorrente pelo reconhecimento do direito a registrar no
LALUR e no LACS os seguintes montantes em 2014:

Em relação a 2015, a recorrente fez as seguintes considerações:

Fl. 19564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Em resumo, no entender da recorrente, não haveria nenhum excesso registrado no
LALUR e no LACS, em relação aos limites de registro do IR pago no exterior para ser
aproveitado em períodos subsequentes.
Em relação à limitação para utilização dos montantes de IR pago no exterior
controlados na Parte B do LALUR e do LACS, alega a recorrente que, em verdade, utilizou
parte do saldo acumulado em 2014 para compensar estimativas de IRPJ e CSLL devidas no ano-
calendário 2015 e, desta forma, os montantes de estimativa passariam a compor o saldo negativo
do ano-calendário 2015. Destaco trecho do recurso voluntário:
279 Como mencionado anteriormente, a Recorrente utilizou os saldos de Parte B do
LALUR e do LACS registrados em 2014 e 2015 para quitar antecipações mensais
DEVIDAS do IRPJ e da CSLL apuradas durante os anos-calendário de 2015 e 2016.
280 Tendo isto em vista, a DRJ entendeu – sem indicar qualquer fundamento legal para
isto – que tais antecipações mensais apuradas durante os anos-calendário de 2015 e de
2016 não poderiam ser deduzidas nas apurações anuais de IRPJ e CSLL dos respectivos
períodos. Na verdade, tentou, por via transversa, converter tais estimativas efetivamente
pagas em imposto de renda pago no exterior. É o que se explica em mais detalhes
abaixo.
Aduziu a recorrente que, diversamente do que ocorre com a utilização do IR pago
no exterior dentro do ano corrente, os montantes controlados na Parte B do LALUR e do LACS
não estariam sujeitos à limitação do imposto efetivamente apurado com base no lucro real.
Destaco excerto da peça recursal que trata da matéria:
296 Em resumo, a utilização do imposto incidente sobre lucros disponibilizados no
curso do período de apuração só poderia mesmo ocorrer em face da antecipação mensal
de dezembro apurada por balancete no qual o contribuinte tenha adicionado tais lucros.
297 Todavia, para o imposto de renda pago no exterior que incidiu sobre lucros
disponibilizados em períodos anteriores e já tributados no Brasil, não há limitação
quanto ao mês ou à forma de apuração – o lucro sobre o qual referido imposto
incidiu já foi tributado no Brasil.
298 Esta leitura de referidas orientações está em linha com o art. 26 da Lei 9.249/95 e o
art. 87 da Lei 12.973/14, que concedem aos contribuintes o direito de compensar o
imposto incidente no exterior sobre os lucros disponibilizados e tributados no Brasil
com o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil.
299 Isto porque a norma não distingue entre o imposto e a contribuição devidos por
apuração/antecipação mensal e o IRPJ e de CSLL devidos no ajuste anual, não cabendo
ao intérprete estabelecer tal distinção.
Fl. 19565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

300 A distinção que se deve fazer é quanto ao atendimento da condição de “imposto
incidente no exterior sobre os lucros disponibilizados e tributados no Brasil com o IRPJ
e a CSLL devidos no Brasil”. Lucros disponibilizados no transcorrer do ano-calendário
somente são tributados no Brasil no encerramento do período (seja na apuração do lucro
real, seja no balancete de dezembro) – está é a real distinção que está refletida na
instrução de preenchimento da Linha 22 do Registro N620 da ECF explicada acima.
301 O IR no exterior de períodos anteriores, controlado em Parte B, já atendeu à
condição de “imposto incidente sobre lucros disponibilizados e tributados no
Brasil” posto que de fato incidiu sobre lucros no exterior adicionados em períodos
anteriores e que consumiram, dentro dos limites aplicáveis, prejuízos fiscais e
bases negativas da pessoa jurídica brasileira.
302 Também não há qualquer razão para distinguir o tratamento dado às compensações
de antecipações mensais efetivadas na forma do art. 74 da Lei 9.430/96 e as
compensações efetuadas na forma dos arts. 26 da Lei 9.249/95 ou art. 85 da Lei
12.973/14. – grifei.
De forma subsidiária, ainda sobre o tema da limitação para a utilização de IR pago
no exterior para quitar as estimativas mensais que compuseram os saldos negativos de IRPJ e
CSLL, a recorrente pediu a aplicação do disposto no artigo 100 do CTN para afastar a aplicação
de penalidades, juros e atualização do valor dos tributos compensados.
Ao final da peça recursal, a recorrente pediu a declaração de nulidade do despacho
decisório e da decisão de piso. No mérito, pediu a reforma da decisão a quo para que seja
integralmente reconhecido o direito creditório e sejam homologadas as compensações
declaradas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do disposto no artigo 100 do CTN para o
afastamento de penalidades, juros e correção dos débitos compensados. Protestou, também, pela
possibilidade de juntada de novos elementos de prova, pela conversão do julgamento em
diligência, se necessário, e pela realização de sustentação oral de suas razões.
A vinculação dos processos de IRPJ e CSLL de 2015 e 2016 solicitada pela
recorrente foi deferida pela presidência da 1a Seção de Julgamento do CARF e os processos
serão julgados nesta mesma reunião.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
I – Nulidade do despacho decisório.
A recorrente pugnou pela declaração de nulidade do despacho decisório que
indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações declaradas. Em síntese, a
recorrente alegou que a autoridade administrativa fez um exame superficial de suas razões e
Fl. 19566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

elementos de prova, o que configuraria cerceamento do seu direito de defesa. Reproduzo trecho
da peça recursal:
20 De fato, os despachos decisórios proferidos depois da anulação dos
primeiros ainda resultaram de análise rasa dos documentos e dos fatos
envolvidos no caso.
21 Tanto que diversos dos fundamentos pelos quais a DRJ denegou o crédito da
Recorrente não haviam sido explorados nos despachos decisórios do modo
como restaram explicitados nos acórdãos recorridos.
22 Ora, se durante o Procedimento de Verificação Fiscal a Recorrente tivesse
sido solicitada a esclarecer os vínculos societários desconsiderados no acórdão,
por exemplo, potencialmente estas questões teriam sido resolvidas antes de
qualquer litígio administrativo.
23 Só por este motivo o cerceamento de defesa tido por não ocorrido pela DRJ
já fica bastante evidente.
Tenho que a hipótese de cerceamento do direito de defesa não se configura no
caso concreto.
O primeiro ponto a destacar é que a fiscalização efetivamente intimou a
contribuinte a apresentar os elementos probatórios necessários a demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Reproduzo excertos do despacho decisório que tratam dos procedimentos:
16.1. No Termo de Início de Diligência Fiscal (fls. 28/30), foram apresentados dez
quesitos para serem respondidos com comprovação documental pelo requerente. Tais
questões demandavam que o interessado comprovasse:
o efetivo pagamento do Imposto Pago no Exterior, o oferecimento à tributação da
receita correspondente e sua participação nas empresas que efetuaram o suposto
pagamento.
16.2. Por óbvio, para que o imposto pago no exterior possa ser utilizado para compensar
o IR devido, há que se comprovar as três situações. [...]
16.4. Para confirmar que a empresa é controlada ou coligada e qual a participação do
contribuinte na empresa, a Ambev S/A foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a participação direta ou indireta nas controladas/coligadas, estatuto
social das mesmas e organograma do grupo (item 7, 8 e 9 do termo de início de
procedimento fiscal).
[...]
17.1. Considerando a Legislação acima a contribuinte foi intimada a apresentar
Demonstrações Financeiras das empresas controladas ou coligadas direta ou
indiretamente das quais a contribuinte apresentar supostos pagamentos de Imposto
sobre a Renda no exterior. (Item 10 do Termo de Início de Procedimento Fiscal).
[...]
18. Pagamento do Imposto Pago no Exterior – Itens 3 e 4 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal
[...]
Fl. 19567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Ademais, ao analisar o despacho decisório em comento, vê-se que a autoridade
administrativa fez um exame dos elementos probatórios apresentados até aquele momento e que
fundamentou de maneira suficiente a decisão. Em resumo, foram elencados as seguintes razões
para o indeferimento do pleito creditório:
- limite de utilização do IR pago no exterior: conforme a legislação de regência, o
aproveitamento do IR pago no exterior estaria limitado no ano-calendário 2015 a R$
69.986.733,00, que era o valor do IRPJ apurado com base no lucro real;
- comprovação da participação da Ambev S/A nas empresas no exterior: a
fiscalização registrou que grande parte dos documentos juntados não cumpriam as exigências
legais, especialmente havia muitos documentos em língua estrangeira. A falta de comprovação,
com documentos hábeis e idôneos, do efetivo investimento nas empresas no exterior já seria
suficiente para o indeferimento da parcela do crédito relativa ao IR pago no Exterior;
- a maior parte das demonstrações financeiras também não estavam traduzidas
para o Português;
- também os documentos de arrecadação não estavam traduzidos para o
Português;
Também é oportuno ressaltar que a recorrente vem construindo seu arsenal
probatório ao longo do processo administrativo. Grande parte dos elementos probatórios foram
juntados somente em sede de manifestação de inconformidade e mesmo de recurso voluntário.
Ou seja, a possibilidade de cognição dos fatos jurídicos ocorridos vem se ampliando em cada
etapa do processo.
Diante desse quadro, penso que a “análise rasa” a que se refere a recorrente não
configura cerceamento de defesa, mas tão-somente a inconformidade da contribuinte com as
conclusões de mérito a que chegou a fiscalização diante dos elementos probatórios postos para
sua apreciação.
A questão da nulidade do despacho decisório já foi examinada com acuidade pela
DRJ. Peço licença para citar a decisão de piso, cujas bem postas razões adoto como minhas, em
acréscimo ao já exposto:
I-Das Nulidades
8. A interessada alega a nulidade do novo Despacho Decisório proferido.
9. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o direito à ampla defesa e ao contraditório,
previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é uma garantia do processo
administrativo, isto é, da fase litigiosa do procedimento fiscal, a qual, nos casos de
restituição e/ou compensação, inicia-se, nos termos do art. 74, §11 da Lei no 9.430, de
1996, c/c art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a manifestação de
inconformidade.
10. O procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito creditório
utilizado nas compensações declaradas, o qual antecede a fase litigiosa, é um
procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo.
11. A contestação das informações contidas no Despacho Decisório, dos documentos
juntados ou até mesmo de eventuais irregularidades somente pode ser realizada em
Fl. 19568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

momento posterior à decisão, com a apresentação da manifestação de inconformidade,
iniciando o devido processo administrativo.
12. Registre-se que não se olvida que o Poder Executivo, também em sua esfera
Administrativa Fiscal, sujeita-se aos princípios aplicáveis à Administração Pública,
contidos no art. 37 da Carta Maior, bem como, conforme já esclarecido, às disposições
do Decreto no 70.235, de 1972, e, subsidiariamente, às disposições da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, na qual se insere a observância, dentre outros, do princípio da
legalidade (Art. 2o); bem como a observância da indicação, no ato administrativo, dos
fatos e dos fundamentos jurídicos utilizados (Art. 50).
13. Tais princípios, distintamente do alegado pela contribuinte, foram todos observados
pela autoridade administrativa competente para decidir acerca do direito creditório
utilizado nas DCOMP em estudo.
14. Ora, o despacho decisório em análise traz de forma clara e direta os motivos pelo
qual restaram não homologadas as compensações declaradas, não se verificando
quaisquer razões que autorizem sua anulação.
15. De fato a autoridade fiscal fez a análise do saldo negativo do ano-calendário de
2015, expondo, indicando e quantificando os montantes envolvidos bem como os
fundamentos que a levaram a aceitar ou não tais deduções na apuração de eventuais
saldos negativos.
16. Constam no Despacho Decisório elaborado pela autoridade fiscal todas as
informações necessárias que levaram à conclusão pela Não Homologação das
compensações declaradas em PER/DCOMP.
17. Sob este enfoque, é importante destacar que o atendimento das formalidades legais
pelo ato administrativo editado (Despacho Decisório) possibilitou ao sujeito passivo a
ciência da motivação do indeferimento do pleito, inexistindo qualquer embaraço ao
absoluto exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, bem como não
representando nenhuma violação a qualquer princípio constitucional ou processual
distinto, diversamente daquilo que sugere no contexto da peça impugnatória.
18. Acrescente-se que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista
no art. 156, inciso II, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (CTN), cuja faculdade de
aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez, consoante
preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
19. Por sua vez, com o advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas
redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29/12/2003, instituiu-se a matriz legal que preceitua as condições e garantias
concernentes a compensação de créditos do sujeito passivo com débitos tributários
relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, 20. Neste contexto, verificada a inviabilidade de se confirmar
a integralidade do crédito buscado, considerou-se existir motivo suficiente para a não
homologação das compensações em litígio. E foram essas as considerações apostas no
despacho decisório atacado, o qual indica a legislação que fundamenta e justifica a não
homologação levada a efeito.
21. Ora, a análise dos elementos do processo demonstra que o referido despacho
decisório contempla todos os requisitos obrigatórios previstos na legislação tributária,
Fl. 19569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

sendo levado a efeito por autoridade competente, bem como respeitando os
procedimentos firmados para dar suporte às conclusões que motivaram a negativa de
reconhecimento do crédito veiculado na DCOMP e a não homologação das
compensações declaradas.
22. Desse modo, fica notório o cumprimento de todas as formalidades estabelecidas nos
arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas redações dadas pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
23. Por todo o exposto, presentes no Despacho Decisório os requisitos de competência
da autoridade, fundamentação expressa e observância do direito de defesa, injustificável
a argüição de sua nulidade.
24. Cabe também destacar que é por meio da manifestação de inconformidade que
devem ser apresentadas as provas de que dispõem, visando comprovar seu direito,
conforme disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
25. Acrescente-se que a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional
é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar
a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos importâncias
superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação pertinente,
autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou compensação do
crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
26. Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de
imposto é manifestado nas declarações de rendimentos apresentadas em períodos
subseqüentes ou em Declaração específica da contribuinte, mas o crédito, em qualquer
das hipóteses, deve ser devidamente comprovado por documentos hábeis.
27. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de
seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos
estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela Administração
Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das necessárias
certeza e liquidez.
De todo o exposto, conclui-se que não se configura, na espécie, a hipótese de
nulidade prevista no artigo 59, II do Decreto no 70.235/72.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade dos despachos decisórios.
II – Nulidade da decisão de piso.
A recorrente pediu também a declaração de nulidade da decisão de primeira
instância. Sua fundamentação está sintetizada no seguinte trecho da peça recursal:
24 Ocorre que, além do fato de os créditos em discussão não terem sido devidamente
analisados nos despachos decisórios, a DRJ incluiu em seus acórdãos novos
fundamentos para denegar os saldos negativos da Recorrente.
25 De fato, além de detalhar itens que não teriam sido devidamente comprovados de
modo adequado (matérias tradadas no geral de forma rasa nos despachos decisórios), a
DRJ consignou que a Recorrente teria registrado créditos de IR no exterior em valor
superior aos permitidos pela legislação.
26 Ainda que referida afirmação não se sustente, fato é que referido fundamento não
constava nem mesmo de forma genérica nos despachos decisórios.
Fl. 19570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

27 Uma vez que não constava dos despachos decisórios, a insubsistência de referidos
fundamentos não foi demonstrada nas Manifestações de Inconformidade e somente
serão analisadas em grau recursal.
28 Cerceamento de defesa mais óbvio que este não há! Devem, portanto, os
despachos decisórios e/ou os acórdãos da DRJ serem anulados, nos termos do art. 59, II
do Decreto 70.235/72. (grifos do original)
A parte da decisão de primeira instância que trata da matéria ora vergastada é a
seguinte:
65. Nesse ponto cabe destacar que, nos termos do artigo 14, e seus parágrafos, da IN
RFB no 213, de 2002, o valor do IR pago no exterior que não puder ser utilizado em
virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes.
66. Para esse efeito, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do imposto a ser
aproveitado em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do
LALUR. Esse cálculo será efetuado mediante a multiplicação dos lucros, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder, nos termos da IN SRF no 213, de
2002, artigo 14, §§ 15, 16 e 17.
67. Nesse contexto, o valor máximo do IR pago no exterior que poderia ser escriturado
no LALUR para utilização em períodos subseqüentes seria de 25% (vinte e cinco por
cento), incidente sobre lucros auferidos de R$ 1.520.487.907,65, o que resulta no
montante de R$ 380.121.976,91, valor este inferior ao total registrado na parte B do
LALUR, de R$ 666.196.014,54.
68. Em conseqüência dessa limitação, ou seja, do montante de R$ 380.121.976,91, a
contribuinte também jamais poderia ter escriturado na parte B do LACS (CSLL) a
quantia de R$ 239.930.565,23, uma vez que escriturados os R$ 380.121.976,91, já
estaria esgotado o imposto a ser aproveitado em períodos subseqüentes.
69. Portanto, a contribuinte não poderia ter escriturado na Parte B do LALUR e no
LACS o valor total de R$ 906.026.579,77 a título de IR eventualmente pago no
Exterior, para aproveitamento nos períodos posteriores ao ano-calendário de 2014,
tendo em conta que tal montante, reitere-se, estava limitado a R$ 380.121.976,91.
70. Destaque-se que esse limite está condicionado às demais comprovações exigidas
pela legislação aplicável, entre as quais se insere a participação da AMBEV S/A nas
empresas controladas, a verificação da escrituração contábil e fiscal de cada controlada,
bem como a comprovação dos pagamentos que teriam sido efetuados, conforme
apreciação efetuada nesse acórdão.
Penso que a tese da recorrente não deve prosperar. Duas são as razões
fundamentais.
A primeira questão que deve ser apontada é que a compreensão dos fatos jurídicos
ora sob análise vem-se aprimorando ao longo do processo administrativo fiscal justamente
porque a contribuinte vem aperfeiçoando a instrução probatória de suas alegações a cada etapa.
É cediço que a versão dos fatos jurídicos em linguagem competente deve estar
baseada nos elementos de prova carreados aos autos. À medida que são trazidos novos elementos
de prova, é possível o aperfeiçoamento da cognição dos fatos.
Fl. 19571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

É o caso sob exame. Conforme já ressaltado anteriormente, a contribuinte
apresentou novos elementos probatórios tanto na manifestação de inconformidade, quanto no
recurso voluntário. Diante dos novos elementos probatórios, foi possível aperfeiçoar o
conhecimento dos fatos efetivamente ocorridos.
Impende lembrar que, no PER/Dcomp que formalizou o crédito sob exame, a
contribuinte informou que a maior parte do crédito pleiteado (R$ 451.001.220,91) tinha como
origem IR pago no exterior. Esta era a situação fático jurídica originalmente posta para análise
da fiscalização.
Somente em sede de manifestação de inconformidade é que a contribuinte veio
alegar que se tratava de estimativas de IRPJ que haviam sido compensadas com IR pago no
exterior em períodos anteriores.
Entretanto, conforme exposto anteriormente, durante o procedimento de
fiscalização, a contribuinte não logrou apresentar elementos probatórios hábeis e idôneos para
demonstrar a efetiva participação nas empresas no exterior e para comprovar o efetivo
pagamento do IR no exterior.
Assim, diante dos elementos probatórios à disposição, a fiscalização concluiu pela
completa inexistência do direito ao aproveitamento de IR pago no exterior. Não se tratava de
examinar se os créditos haviam sido escriturados de forma correta, dentro dos limites legais, na
Parte B do LALUR e do LACS em 2014, mas de negar in totum tais créditos.
Neste diapasão, o exame dos limites legais para o registro de IR pago no exterior
na Parte B do LALUR e do LACS somente passou a ser relevante a partir do momento que a
recorrente começou a fazer prova da participação nas empresas no exterior, do montante de lucro
efetivamente reconhecido, dos valores de IR efetivamente pagos no exterior.
Assim, a análise feita pela DRJ justifica-se pelo próprio aperfeiçoamento
probatório da contribuinte. Interpretar de forma diversa seria abrir a oportunidade para os
sujeitos passivos deixarem de apresentar elementos probatórios essenciais à fiscalização e,
depois, pleitear a anulação dos autos de infração e despachos decisórios pela contestação da
interpretação dada aos fatos pela fiscalização com base nos elementos probatórios fornecidos.
Evanesceria no ar o dever jurídico de colaboração com a fiscalização que se pode observar na
legislação civil e tributária, como nos artigos 1.193 e 1.194 do Código Civil e os artigo 195 e 197
do Código Tributário Nacional.
Mas, há uma segunda razão relevante para não acolher a tese da contribuinte.
A análise feita pela DRJ sobre o limite para a escrituração de IR pago no exterior
na Parte B do LALUR configura obiter dictum e não foi a razão determinante para o
indeferimento do pleito creditório, na parte que foi negada.
Caso houvesse adotado o limite legal para o registro de IR pago no exterior como
razão de decidir, a DRJ teria reduzido o montante passível de ser utilizado na compensação das
estimativas que compuseram o saldo negativo de IRPJ de 2015. Segundo a interpretação da DRJ,
limite a ser aproveitado seria de R$ 380.121.976,91.
Fl. 19572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Mas, a DRJ negou integralmente o aproveitamento do saldo de IR pago no
exterior de 31/12/2014, que foi utilizado pela contribuinte para compensar com estimativas de
IRPJ que passaram a compor o saldo negativo de 2015.
A decisão que negou o crédito decorrente de estimativas compensadas com IR
pago no exterior de períodos anteriores teve dois fundamentos: (i) a limitação do aproveitamento
do IR pago no exterior (períodos anteriores e ano corrente) ao montante do IRPJ devido com
base no lucro real (R$ 69.986.733); e (ii) a falta de comprovação das participações e dos
pagamentos.
Para explicar, tomo como ponto de partida a demonstração do crédito feito pela
própria contribuinte na manifestação de inconformidade:

Segundo a apuração da contribuinte, o IR pago no exterior em 2015 foi
parcialmente utilizado para zerar o IRPJ devido em 2015. O IRRF e o IR pago no exterior em
2014 foram utilizados para formar o saldo negativo.
Após todo o exame dos elementos probatórios juntados aos autos até aquele
momento, a DRJ reconheceu o direito ao IRRF (já reconhecido pela fiscalização) e à dedução do
IR pago no exterior no ano corrente no valor de R$ 69.986.733, Desta forma, a apuração feita
pela autoridade julgadora ficou da seguinte forma:

O que foi integralmente negado foi o aproveitamento do IR pago no exterior em
2014 para a formação de saldo negativo.
A decisão que negou o aproveitamento do IR pago no exterior em 2014 foi
fundada nas razões acima expostas. Reproduzo trechos do acórdão que tratam da fundamentação
da decisão ora guerreada:
125. Por todo o exposto, está claro e expresso que o limite de utilização do IR pago no
exterior como dedução é único e abrange tanto o imposto eventualmente utilizado
Fl. 19573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

como dedução na estimativa como o montante do mesmo imposto utilizado como
dedução no encerramento do período, independente da origem ser no próprio
período ou em períodos anteriores, razão pelas quais mostram-se improcedentes todas
as razões de defesa trazidas pela contribuinte nessa questão.
126. Desse modo, conclui-se que, no ano-calendário de 2015, o limite para utilização do
IR pago no exterior é o valor do imposto devido no período, ou seja, o montante de R$
69.986.733,00.
[...]
IX-Das Conclusões
IX.1. Imposto de Renda Pago no Exterior no ano-calendário de 2014
339. Como a contribuinte apurou prejuízo fiscal e base de cálculo da CSLL negativa, e,
em vista de sua alegação de que o imposto pago no exterior, utilizado em períodos
subseqüentes, no valor de R$ 906.026.579,77, incidiu sobre lucros de R$
1.520.487.907,65, o valor limite para utilização em períodos futuros é de R$
380.121.976,91 (25%* 1.520.487.907,65), nos termos do artigo 14, §§ 15 a 17, da
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
340. No ano-calendário de 2014, consideraram-se comprovadas a participação da
Ambev Luxemburgo nas seguintes empresas:
1. Cerveceria Boliviana Nacional S/A - CBN (Bolívia) - percentual de 85,67%;
2. Cerveceria Paraguaya S/A(Paraguai) - percentual de 87,14%;
3. Cerveceria Y Malteria Quilmes (Argentina) - percentual de 99,75%;
4. FNC S/A (Uruguai) - percentual de 97,58%;
5. Labatt Brewing (Canadá) - percentual de 100%.
341. Embora confirmada a participação da AMBEV S/A na Ambev Luxemburgo,
não restou demonstrado pela contribuinte o percentual dessa participação. Em
conseqüência, não há como definir a participação da AMBEV S/A em cada uma
das empresas acima.
342. Para o ano-calendário de 2014 foram aceitos como comprovados somente os
pagamentos de IR no exterior efetuados pela Cerveceria Paraguay S/A (Paraguai), o
qual seria no valor de R$ 30.207.791,28, se considerada a participação alegada de
89,83% da AMBEV S/A na Ambev Luxemburgo.
343. Entretanto, em vista da não comprovação do percentual de participação da
AMBEV S/A na Ambev Luxemburgo, não há certeza e liquidez quanto a esse
valor. Portanto, não há como considerar esse montante neste Acórdão. (grifei)
Penso que está demonstrado à saciedade que a matéria dos limites para
escrituração de IR pago no exterior no LALUR para utilização em períodos posteriores, trazida
pela DRJ, não configurou a razão de decidir. Dessa forma, vai ao encontro do pedido pela
própria recorrente, conforme se pode verificar no seguinte trecho da peça recursal:
249 Como referido no capítulo IV.1 acima, os despachos decisórios não se
referiram a suposto excesso no registro nas Partes B do LALUR e do LACS dos
valores de IR no exterior incidente sobre lucros disponibilizados e tributados no
Brasil.
Fl. 19574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

250 Ainda que não se reconheça a nulidade dos acórdãos recorridos em virtude
desta inovação, deverá ao menos ser reconhecido que este fundamento não
poderá ser utilizado para denegar o crédito da Recorrente (grifei)
Assim, pelas razões expostas, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão
de piso.
III – Mérito.
À partida, impende delinear com clareza a matéria que foi devolvida para
apreciação desta segunda instância administrativa.
A contribuinte, por meio do Per no 13908.38583.250516.1.3.02-8860, formalizou
um crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2015, que tinha a seguinte
composição:
IR pago no exterior
R$451.001.220,91
IRRF
R$31.362.237,74
Total
R$482.363.458,65
A parcela relativa ao IRRF foi reconhecida pela fiscalização. Todavia, como não
houve o reconhecimento da parcela de IR pago no exterior, a autoridade administrativa apurou
imposto de renda a pagar e não saldo negativo de IRPJ.
Posteriormente, em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte
informou uma composição diversa para o saldo negativo de IRPJ:

As estimativas mensais seriam compostas pelos seguintes valores:

O primeiro ponto a destacar é que o presente feito está limitado pelo montante de
crédito original registrado no Pedido de Restituição – PER, que introduziu a norma individual e
Fl. 19575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

concreta de crédito ora sob discussão e que foi o objeto do despacho decisório guerreado.
Portanto, o crédito a ser apreciado é de R$ 482.363.458,65.
O segundo ponto a ser destacado é que a decisão de primeira instância deu
provimento parcial à manifestação de inconformidade e reconheceu um saldo negativo de R$
31.362.237,74. A fiscalização já havia reconhecido o montante de IRRF e a DRJ reconheceu o
direito à utilização parcial do IR pago no exterior no ano-calendário 2015 para zerar o IRPJ a
pagar. Assim, o saldo negativo pela DRJ passou a ter a seguinte composição:

Portanto, a parcela da composição do saldo negativo que ainda é controversa diz
respeito às estimativas mensais, que teriam sido compensadas com parte do saldo de IR pago no
exterior controlado na Parte B do LALUR. Vale observar que, embora esta parcela esteja
demonstrada pela recorrente com o valor de R$ 482.018.142,46, o valor em discussão, limitado
pelo PER original, é de R$ 451.001.220,91 (R$ 482.018.142,46 – R$ 31.362.237,74).
Desta forma, o presente voto irá se ater às matérias e alegações que digam respeito
à compensação de estimativas de IRPJ no ano-calendário 2015 com parte do saldo de IR pago no
exterior no ano-calendário 2014 controlado na parte B do LALUR.
III.1 – Compensações de estimativas de IRPJ com saldo de IR pago no
exterior. Formação de saldo negativo.
Embora já relatado anteriormente, vale repisar neste momento que a maior parte
do saldo negativo de IRPJ apurado pela contribuinte consiste em estimativas de IRPJ do ano-
calendário 2015 que teriam sido compensadas com parte do saldo de IR pago no exterior,
conforme saldo registrado na Parte B do LALUR em 2014.
A fim de que não pairem dúvidas, reproduzo trechos do recurso voluntário nos
quais a recorrente afirma que o crédito pleiteado decorre das estimativas compensadas com IR
pago no exterior:
6 Trata-se de declarações de compensação apresentadas pela Recorrente com base nos
saldos negativos de IRPJ e CSLL de 2015 (Processos 16692.720872/2017-33 e
16692.720874/2017-22, respectivamente) e nos saldos negativos de IRPJ e CSLL de
2016 (Processos 16692.720871/2017-99 e 16692.720873/2017-88, respectivamente).
7 Referidos saldos negativos são decorrentes do desconto, nas respectivas apurações
anuais de IRPJ e CSLL de 2015 e 2016, de deduções de: (i) antecipações mensais; (ii)
imposto de renda pago por controladas indiretas da Recorrente no exterior (“IR no
exterior”); e (iii) IRRF, no caso do saldo negativo de IRPJ.
[...]
Fl. 19576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

10 Já os valores de antecipações mensais apurados durante os respectivos anos-
calendário foram quitados com valores de IR no exterior pagos por controladas
indiretas da Recorrente em períodos anteriores (i.e. em 2014 e 2015) e controlados
nas Partes B do LALUR e do LACS.
[...]
279 Como mencionado anteriormente, a Recorrente utilizou os saldos de Parte B do
LALUR e do LACS registrados em 2014 e 2015 para quitar antecipações mensais
DEVIDAS do IRPJ e da CSLL apuradas durante os anos-calendário de 2015 e 2016.
280 Tendo isto em vista, a DRJ entendeu – sem indicar qualquer fundamento legal para
isto – que tais antecipações mensais apuradas durante os anos-calendário de 2015 e de
2016 não poderiam ser deduzidas nas apurações anuais de IRPJ e CSLL dos respectivos
períodos. Na verdade, tentou, por via transversa, converter tais estimativas efetivamente
pagas em imposto de renda pago no exterior. É o que se explica em mais detalhes
abaixo. – grifei.
Diante de tal situação, é preciso analisar a matéria em dois aspectos distintos
e complementares: (i) quais os requisitos legais para a utilização de estimativas
compensadas com créditos de períodos anteriores na composição de saldos negativos; e (ii)
qual a possibilidade de compensar as estimativas com créditos de IR pago no exterior em
períodos anteriores.
Cada ponto será analisado em tópico próprio neste voto.
III.1.a – Compensação de estimativas para composição de saldo negativo de
IRPJ. Requisitos legais.
Inicialmente, é preciso analisar em que condições as estimativas de IRPJ, quando
compensadas com créditos de períodos anteriores, podem compor o saldo negativo de IRPJ.
Partimos, então, do disposto no artigo 2o da Lei no 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 19577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. – grifei.
É cristalino que, no que importa para o deslinde da questão posta para
análise, somente o IRRF e a estimativa de IRPJ efetivamente paga é que têm previsão legal
expressa para serem deduzidos do IRPJ devido no ajuste do Lucro Real para fins de
formação do imposto a pagar ou do saldo negativo de IRPJ.
No caso concreto, as estimativas reivindicadas pela recorrente não foram pagas na
forma do artigo transcrito. Segundo alega a recorrente, as estimativas de IRPJ teriam sido
compensadas com parte do saldo de IR pago no exterior registrado no LALUR em 31/12/2014.
Entretanto, a pretensa compensação na escrituração contábil e fiscal entre o
IR pago no exterior e os débitos de estimativa de IRPJ não se mostra viável. De se ver.
A compensação de créditos passíveis de restituição está inteiramente regulada
pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...] – grifei.
A Lei no 10.637/2002 trouxe substancial alteração na regulação jurídica da
repetição de indébito no âmbito da Secretaria da Receita Federal. De um lado, abriu a
Fl. 19578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

possibilidade de compensar créditos passíveis de restituição ou ressarcimento com (quaisquer)
tributos administrados pela RFB. De outro, obrigou (§ 1o) a apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP).
A declaração do débito de estimativa na DCOMP tem como efeito jurídico a
constituição do débito por força do caráter de confissão de dívida e instrumento hábil para a
cobrança do débito. Ademais, ocorre a extinção do crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Portanto, desde a entrada em vigor da Lei no 10.637/2002, para que os
débitos de estimativa sejam compensados e possam, para fins do disposto no artigo 2o da
Lei no 9.430/96, compor o saldo negativo de IRPJ, é preciso que o débito esteja confessado e
compensado em DCOMP. A exigência é inafastável.
A questão já se encontra pacificada no âmbito do CARF, como se observa na
disposição da Súmula CARF no 145, verbis:
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP.
Veja que até o saldo negativo de IRPJ, para ser compensado com IRPJ a pagar,
deve ser por meio de Declaração de Compensação.
O sentido da norma é evidente: o que é passível de restituição é o IRPJ
efetivamente pago ou retido. Para tanto, a Declaração de Compensação tem o condão de
extinguir o crédito tributário sob condição resolutória. Portanto, para que a estimativa
pudesse ser compensada com IR pago no exterior, a contribuinte deveria ter declarado os
débitos e feito a extinção por meio de Declaração de Compensação.
Todavia, a contribuinte não declarou os débitos das estimativas ora
reclamadas e não os compensou em DCOMP. Portanto, tais valores não podem compor o
saldo negativo de IRPJ no ano calendário 2015.
Vale destacar que a decisão de piso já havia apontado esse óbice. Cito excerto que
trata da matéria:
80. Na apuração do IRPJ pelo lucro real anual, bem como da CSLL, os pagamentos
efetuados para extinguir as estimativas mensais, constituem-se em antecipações do
imposto ou contribuição devidos no final do período de apuração. Ou seja, o
contribuinte porquanto fez a opção prevista pelo Lucro Real Anual, fica obrigada aos
recolhimentos mensais por estimativa, devendo, ao final do período de apuração,
proceder ao confronto entre os valores das estimativas extintas e os valores apurados de
IRPJ ou da CSLL.
81. Destaque-se que na apreciação de reconhecimento de direito creditório com origem
em saldos negativos, tanto do IRPJ como da CSLL, a utilização das parcelas de crédito
com origem em estimativas mensais, informadas pela contribuinte no Demonstrativo de
Crédito do Per/Dcomp não é automática, mas depende do cumprimento de uma série de
requisitos e condições previstos na legislação aplicável.
82. Dessa forma, de forma resumida e para os fins que se propõe essa apreciação, os
pagamentos efetuados pela contribuinte somente se convertem em estimativas se
Fl. 19579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

efetivamente realizados, referidos ao período de apuração e ao tributo específico e,
ainda, devem estar alocados aos débitos declarados em DCTF. A compensação de
estimativas, disciplinada pelo artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, deve estar
formalizada em Declarações de Compensação e atender aos requisitos legais
previstos. O Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF, somente pode ser utilizado
como dedução nas estimativas mensais e no encerramento do período desde que retido
pelas fontes pagadoras e, ao mesmo tempo, oferecidas as receitas correspondentes à
tributação.
A questão do aproveitamento de estimativas compensadas por meio de
Declarações de Compensação, mesmo quando pendentes de decisão administrativa, tem sido
reiteradamente acolhida pela jurisprudência deste Conselho, como se pode ver nos julgados que
trago à colação:
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE
PERÍODO(S) ANTERIOR(ES). POSSIBILIDADE.
As estimativas do IRPJ e da CSLL convertem-se nos próprios tributos após
encerramento do período de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento do
exercício não é a estimativa, e sim o próprio Imposto sobre a Renda e a própria
Contribuição Social. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, a compensação,
por meio de declaração de compensação, de débitos de estimativas do ano-corrente
do crédito de saldo negativo apurado, pode ser executada pela PGFN, razão pela
qual o crédito formado no período pode ser reconhecido se esta for a única
pendência apresentada. (Acórdão CARF no 1401-001.930, de 22/06/2017) - grifei
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo
negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados
com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico - fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão
CARF no 1401-003.764, de 18/09/2019) – grifei.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico - fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito. (Acórdão CARF no 1401-003.499, de 12/06/2019) –
grifei.
No mesmo diapasão, a questão da composição do saldo negativo com estimativas
objeto de compensação com créditos anteriores foi tratada recentemente por meio do Parecer
Normativo COSIT no 02, de 03/12/2018. Destaco parte da ementa:
Fl. 19580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
De todo o exposto, vê-se que a declaração do débito de estimativa e a
utilização da DCOMP para a sua compensação são condições essenciais para o
reconhecimento da validade das estimativas para a composição do saldo negativo de IRPJ
ou CSLL.
Em outro giro, a contribuinte contesta as razões apontadas na decisão de primeira
instância nos seguintes termos:
283 Para suportar sua posição, a DRJ esclarece que somente os valores de
antecipações mensais declarados como devidos em DCTF e pagas em dinheiro
ou compensadas nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 é que poderiam ser
objeto da dedução prevista na Lei 9.430/96.
284 Isto, contudo, não é verdade. Para infirmar a conclusão da DRJ, cite-se o
exemplo da utilização do IRRF para dedução dos valores de antecipações
mensais de IRPJ. Quando a pessoa jurídica sujeita ao recolhimento de
antecipações mensais utiliza valores de IRRF para compensar parte do valor das
obrigações mensais devidas, esta parcela não é declarada em DCTF e tampouco
esta compensação se opera nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.
285 Nada obstante, o respectivo valor de antecipação mensal compensado com
IRRF (sem declaração em DCTF e sem utilização de declarações de
Fl. 19581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

compensação) é computado na apuração anual do IRPJ e da CSLL como
antecipação mensal – e não como IRRF.
A meu sentir, trata-se de alegação genérica, sem fundamento, que não resiste a
uma análise mais detalhada.
A primeira questão a ser posta é que a recorrente compara IRRF do ano corrente
com os créditos de IR pago no exterior em períodos anteriores. A comparação é equivocada.
Caso quisesse mesmo fazer uma comparação adequada, teria de comparar o IRRF do ano
corrente com o IR pago no exterior do ano corrente. Em ambos os casos, os créditos são
apurados na escrituração fiscal para determinar o IRPJ a pagar. O IRRF pode compor o saldo
negativo e o IR pago no exterior está limitado ao montante do IRPJ devido sobre o lucro real.
Por outro lado, se fizesse a comparação do IR pago no exterior em períodos
anteriores com IRRF de anos anteriores, veria que o IRRF de anos-calendários anteriores
compõe o saldo negativo e, nesse caso, como já exposto, teria de ser utilizado em DCOMP para
a compensação de IRPJ a pagar.
Neste sentido, trago o seguinte julgado, ilustrativo da matéria:
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
APROVEITAMENTO
DE
IRRF
RETIDO
EM
ANOS
-
CALENDÁRIO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime de
competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores retidos em
determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto mensal ou anual
apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do exercício, quando se apure
imposto a pagar em valor menor que o montante retido. Assim, o IRRF retido sobre
rendimentos auferidos em ano - calendário anterior, que deixou de ser
aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no ano
- calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do IRPJ do ano
da retenção. (Acórdão CARF no 1002-000.879, de 10/10/2019) – grifei.
IRRF COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS. IRPJ. SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE
Não se tratando de retenção indevida, o imposto de renda retido por fontes pagadoras
como antecipação do devido, isoladamente considerado, não se presta a eventual
compensação tributária. Somente o eventual saldo negativo encontrado ao final do
período de apuração do imposto é que pode ser objeto de compensação com outros
tributos. (Acórdão CARF no 1302-003.413, de 21/02/2019)
Também é de se registrar que a recorrente usa das comparações do IR pago no
exterior de formas diversas, conforme lhe convém. Além da comparação com o IRRF, há,
também, na peça recursal comparações com prejuízo fiscal e com créditos de PIS/COFINS,
conforme se pode verificar nos seguintes excertos:
257 Isto porque, os §§ 15, 16 e 17 da IN 213/02 (para 2014) e os §§16 e 17 do art. 30 da
IN 1.520/14 (para 2015) se limitam a disciplinar que os valores de IR no exterior que
não puderem ser utilizados no respectivo período de apuração para dedução do IRPJ
(em virtude da apuração de prejuízos fiscais antes da adição dos lucros disponibilizados
no exterior), podem ser registrados na Parte B do LALUR para utilização em períodos
Fl. 19582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

subsequentes, obedecendo-se ao limite de 25% do valor do lucro no exterior
considerado disponibilizado no Brasil.
258 Referida disposição tem como claro objetivo preservar a equidade entre
contribuintes (em princípio pelo menos para fins de IRPJ) que não auferem rendimentos
no exterior e aqueles que, em decorrência da adição de lucros disponibilizados no
exterior, passam de uma situação de prejuízo fiscal a uma situação de lucro real ou que
apuram prejuízo fiscal menor do que apurariam caso não houvesse tributação em bases
universais.
259 Isto porque, o contribuinte que não aufere rendimento no exterior e apura
prejuízo fiscal pode compensar referidos prejuízos em períodos subsequentes.
260 Já o contribuinte na mesma situação de prejuízo fiscal antes da adição de
lucros no exterior teria, não fosse a previsão acima, seu direito de compensar
referidos prejuízos (apurados em suas próprias operações) nos períodos subsequentes
limitado, uma vez que a adição de lucros no exterior diminui ou elimina o prejuízo
fiscal apurado.
261 Ao mesmo tempo, a parcela do IR no exterior incidente sobre os lucros no exterior
não pode ser deduzida no período, uma vez que a dedução é limitada aos valores do
IRPJ e da CSLL efetivamente apurados no próprio período.
262 Portanto, foi para evitar que o contribuinte que aufere lucro no exterior e
prejuízos fiscais no Brasil fique prejudicado duas vezes (isto é, pela perda do
prejuízo fiscal e base negativa apurados em suas próprias operações e pela
impossibilidade de dedução integral dos valores de IR no exterior pago no próprio
período), que se estabeleceu a possibilidade de utilização de valores de IR no
exterior não aproveitados no próprio período de apuração mediante controle na
Parte B do LALUR.
[...]
301 O IR no exterior de períodos anteriores, controlado em Parte B, já atendeu à
condição de “imposto incidente sobre lucros disponibilizados e tributados no Brasil”
posto que de fato incidiu sobre lucros no exterior adicionados em períodos anteriores e
que consumiram, dentro dos limites aplicáveis, prejuízos fiscais e bases negativas da
pessoa jurídica brasileira.
302 Também não há qualquer razão para distinguir o tratamento dado às compensações
de antecipações mensais efetivadas na forma do art. 74 da Lei 9.430/96 e as
compensações efetuadas na forma dos arts. 26 da Lei 9.249/95 ou art. 85 da Lei
12.973/14.
303 Não se cogitaria afirmar que o contribuinte que se utiliza de valores de
ressarcimento de créditos de PIS e COFINS para compensar antecipações mensais
não pode usar os respectivos valores como dedução do IRPJ ou da CSLL na
apuração anual porque, na origem, tais valores foram créditos de PIS e COFINS.
303.1 Ainda que por formas diferentes, a legislação admite a compensação das
antecipações mensais de IRPJ e CSLL com valores de IR no exterior sobre lucros
disponibilizados e tributados no Brasil tanto quanto admite que tais antecipações
sejam compensadas com créditos de PIS e COFINS passíveis de ressarcimento. –
grifei.
De tudo visto, conclui-se que não podem integrar o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2015 as estimativas que foram objeto de compensação apenas na
escrituração comercial/fiscal e não foram declaradas por meio de DCOMP. Não houve a
Fl. 19583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

constituição dos respectivos débitos e sua extinção sob condição resolutória por meio de
DCOMP.
Ademais, há um outro óbice que é a própria (im)possibilidade de utilizar o
saldo de IR pago no exterior de períodos anteriores (ano-calendário 2014) para quitar as
estimativas por meio de compensação.
É o que passo a analisar no próximo item deste voto.
III.1.b – Possibilidade de compensação de estimativas de IRPJ com saldo de
IR pago no exterior em período anterior.
Neste tópico, o ponto nevrálgico da questão posta para análise pode ser extraído
da redação do caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
A inteligência do dispositivo legal citado é que somente os créditos passíveis
de restituição ou ressarcimento podem ser utilizados na compensação de débitos relativos a
tributos administrados pela RFB. Em outras palavras, para que seja possível compensar as
estimativas de IRPJ no ano-calendário 2015 com créditos de IR pago no exterior em 2014, é
preciso que estes créditos sejam passíveis de restituição ou ressarcimento.
Impende, destarte, examinar a legislação de regência do IR pago no exterior para
verificar tal possibilidade.
À partida, é de se citar a legislação de regência em vigor no ano-calendário de
2014, considerando que a recorrente não fez a opção de que trata o artigo 96 da Lei no
12.973/2014.
Primeiro, em relação ao dever jurídico de reconhecer os lucros auferidos por
controladas e coligadas no exterior:
Lei no 9.249/95:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa
de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em
Reais;
Fl. 19584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do
balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção
da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço
ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada
apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de encerramento da
pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão
compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de
domicílio.
Lei no 9.430/1996
Art.16.Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I-considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
Fl. 19585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

II-arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II -fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art.21.Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se
à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os
arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art.
1o da Lei no 9.532, de 1997.
Art.74.Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Da legislação citada, depreende-se que as pessoas jurídicas deveriam
reconhecer no Brasil os lucros auferidos pelas controladas e coligadas no exterior e
adicioná-los ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL. O reconhecimento deveria se dar
no balanço de 31 de dezembro do ano em que a controlada ou coligada no exterior
reconhecer o lucro em seu balanço.
Em outras palavras, o reconhecimento do lucro auferido pelas
controladas/coligadas no exterior se dá na apuração do lucro real conforme balanço de
31/12 do ano em que os lucros no exterior forem disponibilizados, seja na apuração do
balanço de redução/suspensão de dezembro, seja na apuração do ajuste.
Entretanto, houve uma preocupação do legislador pátrio de evitar que a tributação
no Brasil simplesmente fosse cumulada com a tributação dos lucro auferidos pelas
controladas/coligadas no exterior. A norma de equilíbrio encontra-se na Lei no 9.249/1995:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Fl. 19586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Merece destaque que o IR pago no exterior a ser aproveitado pela
controladora no Brasil é aquele incidente sobre os “referidos lucros”, ou seja, os lucros
reconhecidos no lucro real e na base de cálculo da CSLL no ano em que disponibilizados. E
também merece destaque que o aproveitamento está limitado ao IRPJ apurado com base
no lucro real.
A leitura sistemática dos dispositivos legais permite compreender a mecânica da
tributação dos lucros em bases universais positivada no direito tributário brasileiro. Pode-se
detalhar essa mecânica nos seguintes itens:
- os lucros são tributados em bases universais;
- a tributação no Brasil dos lucros auferidos por controladas/coligadas no exterior
não pode ser inferior à tributação de lucros auferidos no Brasil (lucro real, 15% de IRPJ, 10% de
adicional, 9% de CSLL);
- o aproveitamento do IR pago no exterior serve para garantir duas situações
básicas: (i) caso a tributação no exterior seja inferior à tributação no Brasil, prevalece a
carga nacional e o sujeito passivo irá pagar no IRPJ e na CSLL a diferença entre a carga
no exterior e a carga tributária brasileira (em igualdade com os demais contribuintes no
Brasil); e (ii) se a tributação no exterior for superior à nacional, o aproveitamento do IR
pago no exterior será apenas o suficiente para eliminar a tributação nacional, não sendo
passível de devolução, no Brasil, o imposto pago no exterior.
A legislação de regência não permite, portanto, que qualquer crédito de IR
pago no exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou
ressarcimento. Não é possível, conforme inteligência da legislação citada, a repetição no
Brasil de imposto pago no exterior.
A jurisprudência deste Conselho tem respaldado essa posição, conforme se pode
ver nos seguintes julgados:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PREJUÍZO
FISCAL. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL.
Fl. 19587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Considerada a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do imposto devido
no ajuste final, é facultada a sua compensação desde que haja lucro real positivo, pois é
vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o Imposto Retido na Fonte pago no exterior.
(Acórdão CARF no 1401-003.611, de 18/07/2019)
IPRJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
PREJUÍZO FISCAL.
Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em aproveitamento
de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda devido no exterior,
quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não compõe saldo
negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra espécie.
(Acórdão CARF no 1402-002.385, de 14/02/2017)
IRPJ. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
EXERCÍCIO 2003. APURAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DE
OUTRAS ESPÉCIES
Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em aproveitamento
de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda devido no exterior,
quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não compõe saldo
negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra espécie.
(Acórdão no 1101-000.892, de 09/05/2013)
Aliás, é preciso destacar que a própria contribuinte, ao proceder à apuração do
IRPJ a pagar no ano-calendário 2015 respeitou expressamente o limite legal para a compensação
de IR pago no exterior, conforme seu relato na manifestação de inconformidade:
36 Como já referido, com base no Lucro Real anual do ano-calendário de 2015,
a Defendente apurou R$69.986.733,53 de IRPJ e adicional devidos (Linhas 3 e
4 do já citado Registro N630 da ECF referente ao ano-calendário de 2015).
37 Observando este limite, a Defendente deduziu do ajuste anual do IRPJ o
valor de R$69.986.733,53 a título de imposto de renda pago no exterior no
próprio ano-calendário de 2015.
38 Nesse passo, registre-se que os valores de imposto de renda no exterior
referente ao próprio ano-calendário de 2015 (na proporção correspondente ao
IRPJ, lançados nas linhas 16.01 e 19 do Registro N630 da ECF 2015), num total
de R$1.565.174.377,67, foram lançados em 31/12/2015 na conta 506003 da
Parte B do LALUR da ECF 2015 na Parte B do LALUR, descontando-se o
montante de R$69.986.733,53 utilizado no próprio ano [...] – grifei.
Está, portanto, bem estabelecido que é vedado pela legislação de regência a
formação de saldo negativo com o IR pago no exterior e a sua utilização para compensação
com outros débitos relativos a tributos administrados pela RFB.
Mas, a recorrente pretende fazer uma distinção entre o aproveitamento do IR pago
no exterior no ano corrente e os créditos decorrentes de IR pago no exterior em períodos
anteriores. É o que se pode observar na seguinte passagem da peça recursal:
301 O IR no exterior de períodos anteriores, controlado em Parte B, já atendeu à
condição de “imposto incidente sobre lucros disponibilizados e tributados no
Brasil” posto que de fato incidiu sobre lucros no exterior adicionados em períodos
Fl. 19588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

anteriores e que consumiram, dentro dos limites aplicáveis, prejuízos fiscais e
bases negativas da pessoa jurídica brasileira.
302 Também não há qualquer razão para distinguir o tratamento dado às compensações
de antecipações mensais efetivadas na forma do art. 74 da Lei 9.430/96 e as
compensações efetuadas na forma dos arts. 26 da Lei 9.249/95 ou art. 85 da Lei
12.973/14.
[...]
304 Por todo o exposto, não há como se admitir a conclusão da DRJ de que os valores
de antecipações mensais de IRPJ e CSLL compensados com IR no exterior de períodos
anteriores sejam tratados como IR no exterior na apuração anual do IRPJ e da CSLL.
Referidos valores são – e devem ser tratados como – antecipações mensais de
imposto e contribuição efetivamente pagas. – grifei.
Em relação à situação concreta, que diz respeito ao aproveitamento de
créditos de IR pago no exterior controlados na Parte B do LALUR, impende ressaltar que
as normas legais não preveem qualquer aproveitamento de crédito de IR pago no exterior
em períodos subsequentes àquele em que os respectivos lucros foram reconhecidos. Tal
possibilidade surge tão somente com a Instrução Normativa SRF no 213/2002:
Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
Fl. 19589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos
em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
Fl. 19590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Compensação com a CSLL devida no Brasil
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com
o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos
e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa
adição.
O que se tem, portanto, é verdadeiro benefício fiscal veiculado não por meio de
lei, mas de instrução normativa da Secretaria da Receita Federal.
Partindo do princípio de que a norma legal não prevê a possibilidade de se
devolver no Brasil o imposto pago no exterior e que a única forma de aproveitar o IR pago
no exterior é para compensar com o IRPJ e a CSLL devidos quando houver adição de
lucros de controladas/coligadas no exterior às respectivas bases de cálculo, penso que a
interpretação mais correta desse dispositivo normativo administrativo é que possibilite tão
somente o aproveitamento previsto pela lei.
Ora, se é vedado pela legislação pátria utilizar o IR pago no exterior do ano
corrente para formar saldo negativo de IRPJ ou CSLL e, com isso, compensar com outros
débitos, por que haveria uma transmutação de crédito não compensável para crédito
compensável com o registro desse crédito na Parte B do LALUR?
O sentido da norma legal se mantém: não é passível de devolução no Brasil o
imposto pago no exterior.
Conforme mencionado alhures, vale lembrar o que a norma legal prevê: (i) caso a
tributação no exterior seja inferior à tributação no Brasil, prevalece a carga nacional e o sujeito
passivo irá pagar no IRPJ e na CSLL a diferença entre a carga no exterior e a carga tributária
brasileira (em igualdade com os demais contribuintes no Brasil); e (ii) se a tributação no exterior
for superior à nacional, o aproveitamento do IR pago no exterior será apenas o suficiente para
eliminar a tributação nacional, não sendo passível a devolução, no Brasil, do imposto pago no
exterior.
Tendo em vista que se trata de norma administrativa, não se pode
interpretar que esta esteja criando uma nova possibilidade de aproveitamento do IR pago
no exterior além daquele estritamente previsto em lei.
Portanto, penso ser indevida a interpretação da recorrente de que haveria uma
distinção entre o IR pago no exterior apurado no ano-calendário e o IR pago no exterior apurado
em anos anteriores.
Trago à colação as palavras da recorrente:
296 Em resumo, a utilização do imposto incidente sobre lucros disponibilizados
no curso do período de apuração só poderia mesmo ocorrer em face da
antecipação mensal de dezembro apurada por balancete no qual o contribuinte
tenha adicionado tais lucros.
Fl. 19591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

297 Todavia, para o imposto de renda pago no exterior que incidiu sobre lucros
disponibilizados em períodos anteriores e já tributados no Brasil, não há
limitação quanto ao mês ou à forma de apuração – o lucro sobre o qual referido
imposto incidiu já foi tributado no Brasil.
298 Esta leitura de referidas orientações está em linha com o art. 26 da Lei
9.249/95 e o art. 87 da Lei 12.973/14, que concedem aos contribuintes o direito
de compensar o imposto incidente no exterior sobre os lucros disponibilizados e
tributados no Brasil com o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil.
299 Isto porque a norma não distingue entre o imposto e a contribuição devidos
por apuração/antecipação mensal e o IRPJ e de CSLL devidos no ajuste anual,
não cabendo ao intérprete estabelecer tal distinção.
A recorrente, em sua defesa, dirige a argumentação para focar a questão do limite
de utilização. Em síntese, diz que a lei criou um limite para o IR pago no exterior no ano corrente
e não haveria o mesmo limite para o aproveitamento do saldo de IR pago no exterior em
períodos anteriores para quitar estimativas de IRPJ, que passariam a compor saldo negativo de
IRPJ.
Entretanto, a questão é diversa. Como já exposto, a lei permite uma única
forma de utilização para o IR pago no exterior, que é reduzir o IRPJ e a CSLL sobre o
lucro real, na proporção dos lucro do exterior reconhecidos, com os limites e requisitos já
apresentados.
Não há um outro uso legal para o IR pago no exterior.
A hipótese de apuração de um saldo controlado na Parte B do LALUR criada pela
instrução normativa da Secretaria da Receita Federal traz a possibilidade de utilização deste
saldo num momento futuro quando novamente houver a adição de lucros de coligadas e
controladas no exterior às bases de cálculo de IRPJ e CSLL, caso o IR pago no exterior no ano
corrente seja insuficiente para a compensação a que faria jus, dentro dos limites legais já
mencionados.
Assim, a título de exemplo, caso, no futuro, o sujeito passivo reconhecer um lucro
sobre o qual haja incidido um imposto de 20%, poderá usar o saldo controlado no LALUR para
compensar a diferença, grosso modo, de 14% para a tributação brasileira (lucro real, 15% de
IRPJ, 10% de adicional e 9% de CSLL).
Exatamente esse aproveitamento foi deferido pela autoridade julgadora de
primeira instância no processo no 16692.720871/2017-99, que trata de PER/DComp de saldo
negativo de IRPJ de 2016, que também está sendo julgado nesta mesma reunião. Naquele
processo, a DRJ reconheceu o direito da contribuinte de utilizar o saldo de IR pago no exterior
no ano de 2015 para compensar parcialmente com o IRPJ devido em 2016, diretamente na
escrita fiscal.
Considerando, portanto, que o IR pago no exterior não é passível de
restituição ou ressarcimento no Brasil, fora da hipótese legal de compensação do IRPJ e a
CSLL devidos quando houver adição de lucros auferidos por controladas/coligadas no
exterior, dentro do limites já mencionados, é de se concluir, no caso concreto sob exame,
que os créditos de IR pago no exterior de períodos anteriores controlados no LALUR (ano-
Fl. 19592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

calendário 2014) não são passíveis de compensação com estimativas de IRPJ e CSLL para
fins de formação de saldo negativo no ano-calendário 2015.
O que fica evidente é que o artifício de “compensar” estimativas de IRPJ e CSLL
com créditos de IR pago no exterior configura-se em verdadeira fórmula alquímica que
transmutaria o imposto pago no exterior – que, em hipótese alguma seria passível de restituição
ou ressarcimento no Brasil – em saldo negativo, ou seja, em crédito passível de restituição ou
ressarcimento.
Pelas razões expostas, ou seja, pela inexistência de estimativas declaradas em
DCTF e DCOMP e pela impossibilidade de restituição/ressarcimento de IR pago no
exterior, voto, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Em função do decidido, que abarca todo o objeto do PER em questão e do
respectivo despacho decisório, ficam prejudicadas as questões relativas à comprovação da
participação da recorrente nas controladas/coligadas no exterior, a comprovação do efetivo
pagamento do IR no exterior e a questão dos limites para o registro do montante de IR pago no
exterior a controlar na Parte B do LALUR.
IV – Aplicação do artigo 100 do Código Tributário Nacional.
A recorrente pugnou pela aplicação subsidiária do disposto no parágrafo único do
artigo 100 do CTN, que prevê a exclusão da imposição de penalidades, cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo quando o sujeito passivo
houver observado as normas complementares das leis, tratados, convenções e decretos.
A fundamentação do pedido é feita nos seguintes termos:
305 Como repisado acima, a conclusão de que os valores de antecipações mensais de
IRPJ e CSLL compensados com IR no exterior de períodos anteriores são – e devem ser
tratados como – antecipações mensais de imposto e contribuição efetivamente pagas é
corroborada pelo Manual de Orientação de Preenchimento da ECF.
306 Nesse sentido, todos os Manuais de Orientação do Leiaute da ECF (desde o
aprovado pelo ADE Cofis no 60/2015, passando pelos aprovados pelo ADE Cofis no
46/2016 e ADE Cofis no 30/2017 até o atual aprovado pelo ADE Cofis no 52/2018) ao
tratarem do preenchimento da linha correspondente à dedução das antecipações mensais
de IRPJ e CSLL – i.e. linha 24 do Registro N630 e linha 19 do Registro N670, sempre
determinaram o seguinte:
“(...) O valor do imposto efetivamente pago por estimativa corresponde ao somat rio
dos valores mensais relativos se uinte operação
IEFP = Imposto Mensal Efetivamente Pago por Estimativa
IEFP = (Linhas N620/21 + N620/22 + N620/23 + N620/24 + N620/25 + Pagamentos de
IRPJ mensal + Pagamentos Finor/Finam/Funres até o limite permitido no ajuste anual +
Compensação solicitada mediante Declaração de Compensação (PER/DComp) ou
processo administrativo, e compensação autorizada por medida judicial).”
E
“(...) O valor da CSLL efetivamente paga por estimativa corresponde ao somatório
dos valores mensais relativos à seguinte operação:
Fl. 19593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Linhas N660/13 + N660/14 + N660/15 + N660/16 + N660/17 + Pagamentos de CSLL
mensal + Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior + Compensação do Saldo
Ne ativo de Períodos Anteriores de CSLL + Outras Compensações. (...)”
307 Como se viu, é precisamente na linha 22 do Registro N620 que se informa a
quitação das antecipações mensais de IRPJ com imposto de renda pago no exterior de
períodos anteriores controlado na Parte B do LALUR e é na linha 13 do Registro N660
que se informa a quitação das antecipações mensais de CSLL com base no imposto de
renda pago em períodos anteriores e controlado na Parte B do LACS.
308 Em outras palavras, os valores de imposto de renda pago no exterior em
períodos anteriores utilizados para quitar as antecipações mensais de IRPJ
(informados nas linhas 22 do Registro N620) e de CSLL (informados nas linhas
13 do Registro N660) são considerados pela própria Receita Federal do Brasil
como valores de antecipações mensais efetivamente pagos – o que
definitivamente atrai a aplicação dos arts. 2o, §4o, IV e 28 da Lei 9.430/96 e,
com isso, afasta as considerações da D. Fiscalização acerca da extrapolação de
limites.
309 Não há dúvidas que os Manuais de Orientação do Leiaute da ECF são
normas complementares de direito tributário, nos termos do inciso I do art. 100
do CTN.
310 Diante disto, na mais remota hipótese de que se considere que a Recorrente
excedeu os limites de utilização do imposto de renda pago no exterior, nos
termos do parágrafo único de referido art. 100 do CTN e art. 76 da Lei
4.502/64, ao menos deverão ser canceladas as cobranças de quaisquer
penalidades, juros de mora e atualização do valor monetário dos tributos
compensados, tendo em vista que a Defendente observou as instruções de
referidos Manuais em seus Procedimentos.
A tese da recorrente não merece ser acolhida.
Em primeiro lugar, já se demonstrou que, ao utilizar créditos de IR pago no
exterior controlados no LALUR para compensar – na escrita contábil/fiscal – estimativas
devidas, a recorrente atuou contra as disposições legais que obrigam a apresentação de DCOMP
e que vedam a repetição no Brasil de imposto pago no exterior.
Além disso, a própria decisão de primeira instância já enfrentou as argumentações
relativas às orientações da RFB em relação à Escrituração Contábil Fiscal - ECF, mostrando, em
síntese, que o IR pago no exterior somente seria passível de consideração na apuração da
estimativa a pagar com base em balanço/balancete de redução ou suspensão no mês de
dezembro, sendo vedada expressamente nos meses anteriores.
Desta forma, neste tópico, adoto as razões expostas pela autoridade julgadora de
primeira instância:
98. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte refere-se aos Manuais de
Orientação do Leiaute da ECF, desde o aprovado pela ADE Cofis no 60/215, até o atual
aprovado pelo ADE Cofins no 52/2018. Veja-se, na petição apresentada:
[...]
Fl. 19594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

99. Diz ainda a contribuinte na folha 17 de sua manifestação de inconformidade (fl.
8.413 dos autos) que os Manuais de Orientação "são normas complementares de direito
tributário, nos termos do inciso I do art. 100 do CTN". Confira-se, na cópia:
[...]
100. Continuando, e em vista da argumentação trazida pela contribuinte, cabe destacar
que o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), Anexo
ao ADE Cofis no 60/2015, citado pela interessada, no seu item "I.6.4) Dedução do
Imposto Devido (Trimestral e Anual)", situado no "Bloco L: Lucro líquido - Lucro
Real" (fls.
154/225) do referido manual, consta, expressamente o que se transcreve, in verbis:
I.6.4) Dedução do Imposto Devido (Trimestral e Anual)
A pessoa jurídica sujeita ao lucro real pode deduzir do imposto devido:
a) os seguintes incentivos fiscais: Caráter Cultural e Artístico, Programa de
Alimentação do Trabalhador, Desenvolvimento Tecnológico Industrial/Agropecuário,
aprovados até 31 de dezembro de 2005, Atividade Audiovisual, Fundos do Direito da
Criança e do Adolescente, Regionais de Redução e/ou Isenção do Imposto,
Isenção/Prouni, e de Redução por Reinvestimento, Atividades de Caráter Desportivo,
Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso e Remuneração da Prorrogação
da Licença- Maternidade, em conformidade com a legislação pertinente;
Atenção: Os incentivos fiscais citados acima, à exceção dos relativos a
Desenvolvimento Tecnológico Industrial/Agropecuário, aprovados até 31 de dezembro
de 2005, dos Regionais de Redução e/ou Isenção do Imposto, e dos de Redução por
Reinvestimento, podem ser deduzidos do imposto devido calculado sobre base de
cálculo estimada mensalmente com base na receita bruta.
b) o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integram a base de
cálculo do imposto devido;
c) imposto pago no exterior sobre lucros disponibilizados, rendimentos e ganhos de
capital;
Atenção:
1) A compensação dos tributos pagos no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada da pessoa jurídica e o pago relativamente a rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior está limitada:
- ao imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real; e - à diferença positiva entre os valores
calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos
e ganhos de capital provenientes do exterior.
2) O imposto pago no exterior não pode ser compensado nos recolhimentos mensais
referentes aos meses de janeiro a novembro e no caso de pagamento do imposto no
mês de dezembro com base na receita bruta e acréscimos.
3) Conversão para Reais - o tributo pago no exterior, a ser compensado, é convertido em
Reais tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
Caso a moeda do país de origem não tenha cotação no Brasil, o seu valor é convertido
em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
Fl. 19595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

d) o imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial, sucursal,
controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em
virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do art. 24
da Lei no 9.430, de 1996, quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou
coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na determinação
do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (MP no 1.858-6, de 1999, e reedições);
e) o imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos, conforme art. 64 da Lei no
9.430, de 1996;
f) o imposto de renda retido na fonte por Entidades da Administração Pública Federal
(Lei no 10.833/2003, art. 34).
101. Da transcrição acima se depreende que o referido Manual, em primeiro lugar, em
vista da legislação que disciplina o assunto, destaca que a utilização do IR pago no
exterior está limitada à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital provenientes
do exterior.
102. Afirma ainda que IR pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem
sido computados na determinação do lucro real da controladora, no Brasil, não pode ser
aproveitado como dedução nos recolhimentos mensais de estimativas referentes aos
meses de janeiro a novembro de cada ano-calendário, nem no mês de dezembro, caso a
apuração nesse mês tenha sido efetuada com base na receita bruta e acréscimos.
103. Somente quando a estimativa do mês de dezembro for apurada por meio de
balancete de suspensão ou redução é que o IR pago no exterior pode ser
aproveitado como dedução, especificamente para aquele mês, porque, nesse caso a
contribuinte já apura e calcula, no mês de dezembro, o próprio lucro real anual,
idêntico ao do encerramento do período de apuração e, conseqüentemente, o IRPJ
devido em todo o ano-calendário, o qual corresponde ao limite aqui apreciado,
tendo em conta que o aproveitamento do IR no exterior não pode gerar saldo
negativo.
104. Destaque-se que a explicação do Manual é a conseqüência lógica das limitações
previstas na legislação quanto à utilização do IR pago no exterior. Ou seja, o Manual
está dizendo que, como a contribuinte terá conhecimento de quanto será o IRPJ devido,
durante todo o ano-calendário, somente no mês de dezembro, desde que faça a apuração
essa estimativa por meio de balancete de suspensão ou redução, somente nesse mês é
que poderá se utilizar do IR pago no exterior como dedução para extinção, total ou
parcial, da estimativa respectiva. E, desde que essa extinção e utilização seja parcial,
poderá ainda utilizar-se, no ajuste anual, de eventual diferença remanescente, reitere-se,
observado os limites e condições previstos na legislação.
105. Somente nesse caso é que o IR pago no exterior converte-se integralmente em
estimativa a ser deduzida no encerramento anual e confrontada com o IRPJ devido.
106. Pois não haveria como a contribuinte saber antecipadamente, por exemplo, no mês
de janeiro, abril, ou qualquer outro, a não ser no mês de dezembro, o quanto de imposto
seria devido no final do período de apuração, de forma a limitar os montantes de IR no
exterior a serem aproveitados como dedução nas estimativas desses meses.
107. Veja-se que o Manual, ao fazer tal vedação, ou seja, de aproveitamento do IR pago
no exterior como dedução nas estimativas de janeiro a novembro, com a permissão de
aproveitamento somente para a estimativa de dezembro, desde que efetuado o balancete
mensal de suspensão ou redução, além do encerramento anual, está simplesmente
corroborando e seguindo a legislação aplicável, que determina a limitação do IR pago
no exterior.
Fl. 19596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

108. Nesse contexto, cabe enfatizar que, ao que parece, a contribuinte traz em sua
manifestação de inconformidade somente partes das instruções de preenchimento, numa
tentativa de adequá-las a seus argumentos, ignorando completamente o conjunto das
instruções que se mostram, de forma clara e expressa, conforme o previsto na legislação
de regência, e contrárias ao seu entendimento.
109. Para melhor elucidação, traz-se à colação a mesma parte transcrita pela
contribuinte na fl. 16 de sua manifestação de inconformidade, presente na folha 424 do
citado Manual:

110. Veja-se que, conforme enfatizado pela interessada, de fato, IEFP = (Linhas
N620/21 + N620/22 + N620/23 + N620/24 + N620/25 + Pagamentos de IRPJ mensal +
Pagamentos Finor/Finam/Funres até o limite permitido no ajuste anual + Compensação
solicitada mediante Declaração de Compensação (PER/DComp) ou processo
administrativo, e compensação autorizada por medida judicial), com destaque para a
Linha 22 do Registro N620, no caso do IRPJ.
111. Veja-se, agora, as instruções de preenchimento para a Linha 22, do Registro N620
(folha 415 do Manual):

112. Para melhor visualização, veja-se a transcrição em formato mais adequado:
"No caso de levantamento de balanço ou balancete de suspensão ou
redução referente ao mês de dezembro, pode ser informado nesta
linha, o valor do imposto pago no exterior, relativo aos lucros
disponibilizados, e aos rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior no transcorrer no ano-calendário, os quais devem ser incluídos
no lucro real apurado com base nesse balanço ou balancete (...), desde
que o imposto tenha sido pago até 31 de janeiro do ano-calendário
subseqüente.
Atenção: A pessoa jurídica que apurou o imposto de renda com base no
lucro real anual pode deduzir o imposto pago, no exterior, após 31 de
janeiro até 31 de março, no ajuste anual. Nesse caso, o valor deve ser
informado na linha N630/19." (grifou-se)
113. Enfim, quando da apuração da estimativa do mês de dezembro,
desde que efetuada por meio de balancete de suspensão ou redução, o IR
Fl. 19597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

pago no exterior pode ser utilizado como dedução. No entanto, é apenas
uma dedução, porquanto, no final do período de apuração, pode se
converter ou não em valor de estimativa passível de ser aproveitada
integralmente como dedução do imposto devido no final do período de
apuração.
114. Isso porque devem ser observados os limites previstos na legislação
específica, que disciplina o aproveitamento do IR pago no exterior, tanto
no IRPJ quanto na CSLL, e veda a apuração de saldo negativo
exclusivamente a partir da utilização do IR pago no exterior.
A fundamentação da DRJ espanca qualquer dúvida e demonstra que a orientação
administrativa da RFB está em linha com o aqui decidido. Não se configura, portanto, a hipótese
do parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Portanto, neste ponto, voto por indeferir o recurso voluntário.
V – Juntada de novos documentos.
A recorrente protesta pela eventual juntada de novos elementos de prova nos
seguintes termos:
353 Nos termos do arti o 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/1972, tendo em
vista a complexidade dos fatos envolvidos na apuração de lucros auferidos no
exterior, a Recorrente protesta pela posterior juntada de documentos adicionais
e complementares que julgue importantes para corroborar os fatos
demonstrados.
De fato, no presente processo, tendo em vista o aperfeiçoamento da instrução
probatória em diálogo com o Despacho Decisório e a decisão de primeira instância, é adequado
conhecer dos elementos probatórios juntados originalmente em sede de recurso voluntário.
Entretanto, descabe dar provimento para um pedido genérico de juntada de
elementos probatórios a qualquer tempo. Afinal o § 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72
exige a demonstração fundamentada da ocorrência de alguma das condições listadas no
dispositivo legal citado pela recorrente.
Assim, voto por indeferir o pedido genérico de juntada de elementos probatórios a
qualquer momento.
VI – Diligência.
A contribuinte, dentre seus pedidos, requer que o julgamento seja convertido em
diligência, caso a autoridade julgadora entenda necessária.
Considerando que a decisão ora proposta resume-se às questões de direito, não
vislumbro necessidade de determinar diligência para verificar qualquer matéria de fato.
Assim, voto por indeferir o pedido de diligência.
Conclusão,
Fl. 19598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-004.116 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720872/2017-33

Voto por afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão
de primeira instância, por indeferir os pedidos de diligência e de juntada a qualquer tempo de
novos elementos probatórios e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 19599
DF CARF MF
Documento nato-digital